Tribunal: CARF
Processo: 15746.720281/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720281/2021-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.462 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
CARLOS MANUEL DA SILVA ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PRECLUSÃO DE DOCUMENTOS. PANDEMIA COVID 19. FORÇA
MAIOR NÃO DEMONSTRADA
Pandemia Covid 19 não necessariamente enseja situação de força maior.
Alegações genéricas são incapazes de demonstrar a ocorrência de força maior.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A base de cálculo do imposto devido no ajuste anual é a diferença entre as
somas de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos
à tributação definitiva; e as deduções admitidas na legislação do imposto de
renda. Ao deixar de oferecer a totalidade dos rendimentos à tributação no
ajuste anual, o sujeito passivo incorre em omissão de rendimentos, ficando
sujeito ao lançamento de ofício do imposto, acrescido de multa de ofício e
acréscimos legais
REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA
(RERCT). ALCANCE DA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A regularização de bens e recursos mantidos no exterior, na forma do Regime
Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) instituído pela Lei no
13.254, de 2016, mediante a apresentação de Declaração de Regularização
Cambial e Tributária (Dercat) e o pagamento integral do imposto e da multa
prevista no RERCT, somente alcança o valor declarado que foi base de cálculo
do imposto, cuja comprovação deve ser efetuada pelo contribuinte, com
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720281/2021-15
Fl. 6728
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações inovadoras apresentadas em sede recursal, e, na
parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o Conselheiro Marcelo
Milton da Silva Risso que dava provimento parcial para afastar o lançamento em face da infração
de omissão de rendimentos recebidos do exterior.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)

Relatório
Por bem descrever todos os detalhes da autuação, adoto o relatório do acórdão de
DRJ, o qual colo abaixo:
RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fl.
4695/4708, em 02/03/2021, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas (IRPF)
do exercício 2017, ano-calendário 2016, no qual se exige imposto de renda de R$
58.696.778,53 sujeito à multa de ofício; multa de ofício exigida isoladamente de R$
17.913.842,43; além dos acréscimos legais previstos na legislação de regência,
totalizando crédito tributário de R$ 133.405.623,85 (demonstrativo às fl. 4695).
A ação fiscal foi realizada em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
no 08.1.10.00-2019-00691-6 e, de acordo com o Relatório Fiscal de fl. 4634/4694, que
instrui e é parte integrante do auto de infração, o procedimento teve início em
06/09/2019, quando o contribuinte tomou ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal de fl. 38/43, conforme Aviso de Recebimento e rastreamento postal às fl. 44/45.
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração das seguintes
infrações descritas no auto de infração (fl. 4696/4699):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Fl. 6729
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho
sem vínculo empregatício, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2016
5.473.403,34

75,00
29/02/2016
2.823.038,94

75,00
31/03/2016
7.537.332,26

75,00
30/04/2016
25.387.072,06

75,00
31/05/2016
4.593.512,58

75,00
30/06/2016
7.725.000,00

75,00
31/07/2016
4.579.369,94

75,00
31/08/2016
5.142.569,79

75,00
30/09/2016
3.226.703,20

75,00
31/10/2016
2.379.845,77

75,00
30/11/2016
1.435.000,00

75,00
31/12/2016
10.266.000,00

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016:
Arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do
RIR/99
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela
Lei n° 13.149, de 2015.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme
relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
23/03/2016
1.056.000,00

75,00
02/05/2016
1.942.756,60

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016:
Fl. 6730
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

Arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, VIII, XIV, XVI e VI,
56, 106, inciso I, 109 e 110 do RIR/99
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07,
incluído pela Lei n° 13.149, de 2015.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E
ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, sujeitos ao
recolhimento mensal obrigatório, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2016
2.450,00

75,00
29/02/2016
2.450,00

75,00
31/03/2016
2.450,00

75,00
30/04/2016
2.450,00

75,00
31/05/2016
2.450,00

75,00
30/06/2016
2.450,00

75,00
31/07/2016
2.450,00

75,00
31/08/2016
2.450,00

75,00
30/09/2016
2.450,00

75,00
31/10/2016
2.450,00

75,00
30/11/2016
2.450,00

75,00
31/12/2016
2.450,00

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016:
Arts. 37, 38, 49, 50, 52, 53, 56, 106, inciso IV, 109 e 110 do
RIR/99
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07,
incluído pela Lei n° 13.149, de 2015
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES
NO EXTERIOR
Omissão de rendimentos recebidos de fontes pagadoras situadas no exterior,
conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
28/10/2016
78.092.500,00

75,00
Fl. 6731
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

14/12/2016
8.526.700,00

75,00
14/12/2016
30.827.300,00

75,00
14/12/2016
9.838.500,00

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016:
Arts. 37, 38, 55, incisos V e VII, 106, inciso III, 109, 110 e 995
do RIR/99
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído
pela Lei n° 13.149, de 2015
ATIVIDADE RURAL
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
O contribuinte omitiu rendimentos da atividade rural, conforme relatório fiscal
em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
02/09/2016
2.757,95

75,00
06/09/2016
1.840,27

75,00
07/10/2016
11.305,88

75,00
13/12/2016
16.102,68

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016:
Arts. 57 a 61, 71 e 83 do RIR/99
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07,
incluído pela Lei n° 13.149, de 2015.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
12/01/2016
33.532,29

75,00
25/02/2016
40.000,00

75,00
18/03/2016
3.750,00

75,00
Fl. 6732
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

10/05/2016
1.729.000,00

75,00
13/05/2016
25.555,00

75,00
17/06/2016
696.082,46

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02
combinado com o art. 106, inciso I, da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei
no 9.430/96
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela
Lei n° 13.149, de 2015.
MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-
leão), motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato Gerador Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2016
40,95

50,00
29/02/2016
40,95

50,00
31/03/2016
290.204,39

50,00
30/04/2016
40,95

50,00
31/05/2016
534.062,45

50,00
30/06/2016
40,95

50,00
31/07/2016
147,70

50,00
31/08/2016
40,95

50,00
30/09/2016
40,95

50,00
31/10/2016
21.475.241,89

50,00
30/11/2016
40,95

50,00
31/12/2016
13.527.741,89

50,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016:
Arts. 106 e 961 do RIR/99, combinados com os arts. 43 e 44, inciso II,
alínea "a" da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07.
Art. 1o, inciso IX, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 13.149/15.
Fl. 6733
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

Cientificado do lançamento na data de 11/03/2021 (fl. 4714), o sujeito passivo
impugnou a exigência em 09/04/2021, por intermédio do instrumento de fl. 5829/5980,
apresentado por procurador regularmente constituído (procuração à fl. 4959). A
impugnação se baseou, em síntese apertadíssima, nas seguintes razões de fato e de
direito:
1) o próprio relatório da fiscalização confirma que o contribuinte atendeu a todas
as intimações por ele enviadas, por isso qualquer afirmação em contrário não
procedem;
Intimações para os filhos do contribuinte
2) em relação às intimações efetuadas aos filhos do interessado, a defesa ressalta
que foram expedidas individualmente para cada um, sendo eles pessoas físicas de
direito privado, contribuintes distintos uns dos outros, cada qual com sua
inscrição no CPF, todos maiores e capazes, com Declaração de Imposto de
Renda de Pessoa Física independentes e que, cada um fará sua contestação de
auto de infração dentro do prazo legal;
Extratos bancários
3) no tocante aos questionamentos no Relatório Fiscal acerca da entrega dos
extratos bancários, a defesa opõe que a Receita Federal do Brasil, tem acesso
direto à movimentação bancária de qualquer contribuinte, sem qualquer
impedimento legal, precisando de ordem legal apenas para quebrar o sigilo
bancário no tocante a obter documentação que comprove de quem veio o
numerário e para quem foi feita a remessa de numerário;
4) se a fiscalização houvesse solicitado, o contribuinte teria aberto seu sigilo
fiscal espontaneamente, sem necessidade de ordem judicial para quebrar o sigilo;
5) todos os créditos nas contas do interessado têm origem comprovada na
declaração do contribuinte, portanto não há acréscimo patrimonial à descoberto;
na movimentação financeira dos bancos conjugados ao acréscimo patrimonial da
pessoa física no ano-calendário, conforme declarado para o Imposto de Renda,
houve sobra de recursos suficientes que justificam seus gastos pessoais e demais
investimentos, sempre obedecendo o regime de caixa;
6) será provado que não houve omissão de receitas, inclusive utilizando os
extratos bancários, SPED contábil com os diários da contabilidade das pessoas
jurídicas, balanços, balancetes, razão e demonstração de resultado das mesmas,
documentos comprobatórios dos lançamentos em conta corrente bancária e nas
contabilidades das pessoas jurídicas que atua como sócio, com as quais o
interessado mantinha créditos de grandes valores e devoluções desses créditos,
via bancária, tanto na entrada, quanto na saída dos numerários, operações isentas
de tributação de IOF, de juros e de imposto de renda sobre juros, cujos valores de
fornecimento e devolução dos créditos foram efetivos (via bancária);
7) a pessoa física sócio de uma pessoa jurídica, fazendo aportes via bancária com
o numerário, saindo da conta bancária do sócio pessoa física para a pessoa
jurídica, para a agência bancária desta, dispensa o contrato de mútuo, pois fica
devidamente comprovado o efetivo crédito do mutuante e o efetivo débito do
mutuário;
8) o contrato de mútuo só é exigido quando o empréstimo é feito em moeda
corrente, caso contrário, em moeda corrente, qualquer aporte sem contrato
caracteriza lavagem de dinheiro, vai ser tributado, passível de inquérito e
processo crime;
Fl. 6734
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

9) no caso do interessado, o fornecimento e a devolução de numerários, sempre
foi via bancária em todas as empresas da qual faz parte, nunca restando nos
balanços das empresas que este aporta e recebe devolução de aportes através de
AFAC, débitos, sobrando sempre nessas empresas na conta do passivo créditos,
pois, se o contribuinte tivesse débitos nas contas das empresas, estes sofreriam
tributação de IOF, como é o caso das empresas Brooksdonna e Via Veneto, que
foram realizados contratos de mútuos para o contribuinte devidamente
contabilizados na conta do ativo, tiveram rendimentos, juros e tributação de
imposto de renda sobre juros;
10) a jurisprudência dominante do Carf sobre empréstimos via bancária, bem
como devoluções o efetivo depósito bancário e confirmam que a operação
bancária desses empréstimos é efetiva prevalecendo como documento válido
juridicamente, não necessitando de outro documento particular; assim, em
relação a todos os créditos do interessado realizados através de aportes de
capitais e dos contratos de mútuo realizados entre as pessoas jurídicas e ele, não
há qualquer fato gerador tributável, muito menos fatos geradores de omissões de
receitas para a pessoa física;
Créditos junto a empresa TOUAREG Empreendimentos e Participações Ltda
11)
o contribuinte participava do capital da empresa TOUAREG
Empreendimentos e Participações Ltda com 34% do capital social e o restante
pertencia a outros sócios pessoas físicas; e preencheu sua Declaração de Imposto
de Renda com base no informe de rendimentos no valor de R$ 1.394.000,00;
12) o contribuinte não administrava essa empresa, e provavelmente a
discrepância entre a conta contábil de 22102008 e a conta contábil 24103010 do
patrimônio líquido, no valor de R$ 350.529,80 em 23/11/2016, refere-se a um
mês de distribuição de lucro;
Sr. Ariovaldo Massi
13) o crédito de R$ 1.942.756,60 efetuado na conta corrente no 88.500-2 no
Banco do Brasil em 02/05/16, cujo extrato bancário identifica ter sido transferido
pelo Sr. Ariovaldo Massi, trata-se de empréstimo da pessoa física ao interessado;
14) o contribuinte sempre entendeu como mútuo o empréstimo de numerários e
sua devolução como quitação do empréstimo; então, o comprovante efetivo do
empréstimo é a operação via bancária de uma conta para outra, entre duas
pessoas físicas, sem cobrança de juros ou qualquer outra vantagem, transação
entre dois amigos, e, também, sócios em empresa jurídica limitada; e a posterior
quitação pelo interessado, em anos calendários seguintes, da dívida que possuía
junto ao Sr. Ariovaldo Massi;
Sra. Juliana Aviles Antunes Uva
15) o crédito de R$ 1.056.000,00 em 23/03/16 na conta corrente do no 10528-1
do Banco Safra, identificado no extrato bancário como tenso sido transferido por
Juliana Aviles Antunes Uva, trata-se de financiamento de custeio rural realizado
pela filha do interessado, cujo crédito já comprova o efetivo empréstimo,
independente de contato de mútuo, e que foi quitado no ano de 2016, através da
assunção da dívida do produto do financiamento;
Omissão de rendimentos tributáveis pagos por pessoas físicas
16) conforme itens anteriores, o crédito de R$ 1.056.000,00 é produto do
financiamento de custeio para atividade rural e de R$ 1.942.756,60 é o valor do
empréstimo feito pelo Sr. Ariovaldo Massi para o interessado; por conseguinte,
Fl. 6735
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

nenhum dos dois valores pode ser considerado fato gerador de omissão de renda
do contribuinte;
Aluguéis recebidos de pessoas físicas
17) ao apurar o valor de R$ 30.300,00, somatória de aluguéis de vaga de
garagem, recebido pelo contribuinte em conta corrente bancária, a fiscalização
não considerou os valores de IPTU de todas essas vagas, mês a mês, para serem
deduzidos dos aluguéis mensais, uma vez que o pagamento do IPTU das vagas
tem a somatória anual de R$ 40.465,80. (doc. 3, em anexo), uma média mensal
de R$ 3.372,15 a serem abatidos nos aluguéis, restando valor líquido mensal
abaixo da tabela progressiva mínima, sendo que os resultados das locações foram
negativas, portanto, não é devido o Imposto de Renda;
18) o valor do IPTU das vagas locadas não era pago pelo locatário, mas sim pelo
locador, reduzindo o valor do aluguel abaixo do limite de isenção para tributação
previsto na tabela progressiva daquele ano calendário, que era de R$ 1.903,98;
19) o desconto do IPTU pago pelo locador está em conformidade com o art. 31,
§ 1o, da Instrução Normativa 1.500/14 e a tabela progressiva mínima para
tributação do IR desde agosto de 2015 até hoje é de R$ 1.903,98, conforme a Lei
no 13.149/2015, art. 1o; Lei no 11.482/2007, art. 1o, IX; Instrução Normativa RFB
no 1.500/2014, Anexo II.
Atividade rural
20) os créditos de R$ 2.757,95 (02/09/2016) e de R$ 1.840,27 (06/09/2016)
referem-se a adiantamento por conta de abate de gado, que pela legislação da
atividade do produtor rural pessoa física só é considerado receita quando emitida
a nota fiscal; tendo sido emitida a nota fiscal no ano-calendário onde esse valor
estava incluso no total da nota de produtor rural e na nota de entrada do
frigorífico, já englobado no total das notas, portanto, parte integrante da receita
bruta do Livro Caixa Rural e do Anexo Rural;
21) o valor de R$ 11.305,88 do dia 07/10/2016 apontado pelo agente fiscal
refere-se a reembolso de diversas taxas do IAGRO para emissão das notas de
produtor rural que são convencionadas e o pagamento delas é efetuado pelo
comprador do boi gordo. Portanto, não se trata de receita de venda de produto
rural, mas sim de reembolso de despesas rurais, razão pela qual o valor total das
taxas (valor retro) não está consignado nem na receita e nem na despesa pela
própria natureza da operação, não podendo ser tributado e nem abatido do
resultado;
22) o valor de R$ 16.102,68 (13/12/2016) apontado pela fiscalização não se trata
de receita de venda de produto rural, mas refere-se a reembolso de diversas taxas
de contribuição para o FUNDERSUL e taxas para emissão das notas de produtor
rural que são convencionadas e o pagamento delas é efetuado pelo comprador do
boi gordo, no caso, o FUNDERSUL; razão pela qual o valor total das taxas
(valor retro) não está consignado nem na receita e nem na despesa pela própria
natureza da operação, não podendo ser tributado e nem abatido do resultado;
23) todos esses valores não podem ser levados à tributação, caso contrário serão
bi tributados pois já foram incluídos na receita bruta do Caixa Rural e do Anexo
Rural daquele ano calendário, sendo que a atividade rural obedece ao regime de
caixa e não de competência, e os adiantamentos para entrega futura, seja no mês
ou seja no ano, só são tributados quando da emissão da nota fiscal
correspondente da entrega do produto rural (rebanho ou agricultura);
Kilty Bag
Fl. 6736
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

24) o depósito de R$ 40.000,00 feito pela empresa Kilty Bag em 06/01/2016 no
Banco Itaú Personnalité se refere ao pagamento parcial da venda do veículo Jetta
DST 9191 para Douglas Eleuterio Schwartemann, representante comercial da
empresa Kilty Bag, que foi quem efetuou o pagamento da aquisição do veículo,
parte no ano de 2015 e o restante no ano de 2016;
25) o veículo foi vendido por R$ 60.000,00 naquele ano de 2015, conforme cópia
de certidão de alienação do veículo de 25 de novembro de 2015, onde consta a
transferência do veículo em agosto de 2015 por R$ 60.000,00 e cópia do extrato
de janeiro de 2016, onde foi recebido saldo devedor de R$ 40.000,00 (doc. 5 em
anexo), portanto, este valor já pagou o ganho de capital em 2015, com
recebimento parcial naquele ano e saldo final em 2016;
Touareg
26) as transferências de R$ 153.000,00 em 06/07/2016 e de R$ 1.576.189,00 em
15/07/2016, realizadas pela empresa Touareg Empreendimentos e Participações
Ltda, da qual o interessado detinha 34% da participação societária, referir-se-iam
a devolução de aportes de capitais realizados a título de Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital (AFAC) retratável;
27) essas devoluções corresponderiam ao percentual de participação societária
do interessado (34%) aplicado a parcelas recebidas pela Touareg na venda dos
"Lotes 03 e 13 – 5a Baroneza – Touareg – Inhouse" ao casal Gerson de Gruttola e
sua esposa Maria Teresa Vicente de Gruttola, a saber, sinal de R$ sinal de R$
500.000,00 recebido antes de julho de 2016 (R$ 153.000,00); e parcela de R$
5.000.000,00 a vista recebida no ato da lavratura da Escritura (R$ 1.576.189,00),
conforme Escritura Pública de Venda e Compra com pacto de alienação
fiduciária lavrada em 15/07/2016 no 14o Tabelião de São Paulo – Vampré, livro
4631, página 079, tendo como outorgante vendedor a empresa Touareg
Empreendimentos e Participações Ltda e como outorgados compradores Gerson
de Gruttola e sua mulher;
28) a prova dessas operações está na contabilidade, no Balancete e no Balanço da
empresa Touareg, devidamente apresentada via digital através do SPED-C à
Receita Federal e provavelmente não analisado ou não bem interpretado pela
fiscalização;
Fartaria
29) o interessado é sócio administrador da empresa Fartaria Empreendimentos e
Participações Ltda, que atua na área imobiliária;
30) não houve distribuição de lucros ao interessado porque a empresa é
deficitária e vem acumulando prejuízo há diversos anos, tendo necessidade de
aportes para continuar exercendo suas atividades por força do patrimônio
imobiliário lá existente, o que vem sendo feito por meio de aportes de capitais a
título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) retratável;
31) a legislação do Imposto de Renda que proíbe distribuição de lucros quando a
empresa tem prejuízo, e o Balanço da empresa em 31/12/2016 registra o prejuízo
acumulado no montante de R$ 25.302.064,52, e a empresa tem um passivo de
longo prazo junto a instituições financeiras de R$ 45.115.456,00;
32) todo ano o contribuinte faz aportes através de AFAC retratável na empresa
para manter a liquidez de caixa, e, quando o caixa da empresa atinge certo
equilíbrio, parte desses aportes são devolvidos para ao sócio;
Fl. 6737
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

33) os créditos no montante de R$ 15.083.967,55 relacionados no Quadro 6 do
Relatório Fiscal, relativos a transferências ou depósitos bancários realizadas pela
Fartaria nas contas do interessado, não são rendimentos omitidos, mas devolução
de aportes de capital através de AFAC retratáveis anteriormente realizados pelo
contribuinte, sendo que todas as operações, tanto os aportes de capital como sua
devolução, estão registradas na contabilidade da empresa e se acham
comprovadas pelos extratos bancários;
Brooksdonna
34) em relação ao mútuo efetuado ao interessado pela da empresa Brooksdonna
Comércio de Roupas Ltda, da qual o contribuinte era sócio administrador, a
defesa opõe aos argumentos da fiscalização que, segundo a jurisprudência citada
na peça de impugnação, a falta de assinatura de testemunhas não invalida o
contrato de mútuo apresentado;
35) conforme SPED contábil, a empresa teve um pequeno prejuízo no ano
calendário de 2016 e, em 19/12/2016, na qualidade de mutuante, firmou um
contrato de mútuo com seu sócio majoritário, o interessado, no valor de R$
5.614.000,00;
36) na cláusula 2 desse contrato, o prazo foi estabelecido para ser pago em 60
meses, acrescido de juros e taxa SELIC; logo, por se tratar de empréstimo de
jurídica para física, teve recolhimento de IOF e, por ocasião do pagamento a
partir de 2017 ou em qualquer outra data dentro do prazo contratual, incidiria
Imposto de Renda sobre os juros;
37) o extrato bancário do contribuinte demonstra que houve ingresso no valor de
R$ 6.214.000,00, recebido através de TED da conta bancária da empresa
Brooksdonna, que foi lançado no SPED Contábil da pessoa jurídica como mútuo
feito pela empresa ao sócio mutuário;
38) a operação se realizou em 19/12/2016, e quando a mutuante e o mutuário se
deram conta do erro, logo no dia 13/01/2017, o interessado devolveu para à
empresa a quantia de R$ 600.000,00 que havia sido depositada a maior por
engano, tendo sido todas as operações registradas na contabilidade da empresa;
39) não deve prevalecer a descaracterização do contrato de mútuo entre o
mutuante e o mutuário, conforme jurisprudência do Carf na área administrativa e
dos Tribunais Regionais Federais do país, bem como do Superior Tribunal de
Justiça, citados na peça de impugnação;
40) embora o contrato particular de mútuo datado de 19/12/2016, entre o sócio e
a empresa mutuante, por si só, não tenha condições de comprovar a efetividade
da operação, se não estiver lastreado por elementos que comprovem a sua
existência material, os efetivos lançamentos em conta corrente bancária do
mutuante e do mutuário, pessoa física para jurídica ou jurídica para física, de ida
e volta do numerário, devidamente contabilizados tanto na empresa quanto
declarados com comprovada origem na Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa física, são os elementos que comprovam a existência material do mútuo
realizado (doc. 8 em anexo);
Brooks Agropecuaria
41) a empresa em questão, da qual o interessado é sócio administrador, com
quase 100% do capital social, detém patrimônio rural e, em conformidade com o
Estatuto da Terra e a legislação do Imposto de Renda, explora atividade rural em
regime de parceria agropecuária com o contribuinte, o qual, na qualidade de
produtor rural, contribui com toda a produção rural de sua propriedade (rebanho
Fl. 6738
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

bovino, equino, etc.), enquanto a pessoa jurídica contribui com as áreas rurais e
todas as benfeitorias fincadas nos imóveis;
42) quando a atividade do produtor rural obtém resultado positivo, é rateada a
produção da parceria entre as partes, ficando cada qual com o seu resultado na
participação para ser levado à tributação;
43) a pessoa jurídica é optante de apuração do lucro na forma presumida, de
acordo com a legislação em vigor, e o produtor rural Carlos Antunes tem seu
respectivo caixa rural, anexo rural e explora a atividade de acordo com a
legislação da atividade rural prevista no Imposto de Renda;
44) conforme SPED contábil do ano calendário de 2016, a empresa é deficitária,
com prejuízo acumulado de R$ 27.131.340,80, tendo necessidade de aportes para
continuar exercendo suas atividades por força do patrimônio imobiliário rural lá
existente;
45) o contribuinte faz aportes regulares de recursos na empresa por meio de
AFAC, a fim de manter a liquidez de caixa, e quando o caixa da empresa atinge
certo equilíbrio, parte desses aportes são devolvidos para o sócio pessoa física;
46) os valores questionados pela fiscalização no Quadro 8 do Relatório Fiscal, no
valor de R$ 25.136.751,78, referem-se à devolução da aportes de recursos
efetuados pelo interessado na empresa para futuro aumento de capital (AFAC),
os quais não foram pagos juros nem incide o Imposto de renda;
47) tal fato estaria comprovado pela documentação anexa, pelo SPED contábil da
empresa, pelas contas bancárias e documentos correspondentes tanto da pessoa
física quanto da pessoa jurídica, salientando-se que todos os aportes efetuados
pelo referido contribuinte tem sua origem devidamente comprovada em sua
Declaração de Imposto de Renda e tem o efetivo trâmite via conta bancária, que
prova incontestavelmente a natureza da operação de aporte e descaracteriza
qualquer rendimento tributável (omissão de receita);
Via Veneto
48) os valores questionados pela fiscalização nos Quadros 9 a 13 do Relatório
Fiscal se referem a valores recebidos em decorrência de contrato de mútuo
realizado entre a Via Veneto, pessoa jurídica, e seus sócios, Carlos Manuel
Antunes, sócio majoritário, e Ariovaldo Massi (item 133), firmado em
02/01/2015, por meio do qual foram concedidos em 2015 empréstimos no valor
total de R$ 40.000.000,00 ao interessado; bem como de adendo de 02/01/2016,
que aumentou o valor emprestado para R$ 115.000.000,00, prorrogando o prazo
de pagamento por mais cinco anos de vigência, a partir de 01/01/2019;
49) o contrato de mútuo elaborado em 02/01/2015 a o adendo de 02/01/2016 têm
comprovada sua veracidade e efetividade da operação por estarem lastreados por
todos elementos que comprovam a sua existência material, tais como: extratos
bancários com todos os mútuos transitados tanto das contas bancárias da
mutuante quanto das contas bancárias do mutuário; todos os comprovantes de
remessa e devolução através de TED bancárias tanto das contas bancárias da
mutuante quanto do mutuário; toda a movimentação registrada no SPED contábil
e fiscal da mutuante, no qual consta o Livro Diário Digital e seus lançamentos,
contas de Razão, Balancetes, Demonstrações de Resultados, Balanço; bem como
acham-se devidamente declarados na Declaração do Imposto de Renda do
mutuário, apresentada para a Receita Federal do Brasil do ano calendário de
2016;
Fl. 6739
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

50) os empréstimos cumpriram todos os requisitos formais e materiais do mútuo
previsto desde 2015 e adendos posteriores; foram feitos via transação bancária,
através de TED, com juros creditados em conta corrente do devedor, retenção de
Imposto de Renda na Fonte, recolhimento do IOF e creditado para o devedor,
tudo no regime contábil de COMPETÊNCIA, e o sócio mutuário recebeu esses
mútuos através de transações bancárias em suas contas correntes bancárias, tudo
devidamente declarado para o Imposto de Renda junto a RFB, dentro dos prazos
legais;
51) a defesa relacionou sete créditos constantes do Quadros 9 do Relatório
Fiscal, no montante de R$ 362.702,95 (item 119.1 do RF), efetuados na conta do
Itaú Personnalité, que teriam sido recebidos no ano de 2014 a título de a lucros
distribuídos do próprio ano-base 2014, não se tratando de movimentação do ano-
calendário de 2016, razão pela qual não aparece na ECD (SPED contábil) da Via
Veneto no ano-calendário de 2016;
52) o crédito de R$ 173.000,00 em 12/02/16 constante do Quadro 10 do
Relatório Fiscal se refere a distribuição de lucro do ano calendário de 2014 (item
122.1 do RF), declarada naquele ano e paga no ano-calendário de 2016;
entretanto, não foi lucro distribuído no ano de 2016;
53) a defesa relacionou outros cinco créditos constantes do Quadros 10 do
Relatório Fiscal, no montante de R$ 892.000,00 (item 122.2 do RF), que seriam
lucros distribuídos no ano-base 2014, declarados naquele ano-calendário, mas
efetivamente pagos no ano de 2016;
54) a transferência de R$ 10.500,00 em 31/03/16, efetuada da conta no 6878-0 do
Banco do Brasil para a conta bancária do Banco do Brasil no 6787-0, constante
do Quadro 12 (item 124 do RF), decorre de operações de mútuo, conforme
contrato firmado entre a empresa mutuante e o sócio majoritário mutuário em
02/01/2015 e adendo a esse contrato firmado entre as partes em 02/01/2016;
55) os créditos para as contas bancárias do interessado relacionados no item
126.1 do Relatório Fiscal, no montante de R$ 1.564.000,00, são operações de
mútuo conforme contrato firmado entre a empresa mutuante e o sócio majoritário
mutuário em 02/01/2015 e adendo a esse contrato firmado entre as partes em
02/01/2016;
Via Veneto (lançamentos contábeis em 01/04/2016)
56) os lançamentos na conta do Ativo Realizável a Longo Prazo no 1212070005
– CARLOS MANUEL DA SILVA ANTUNES da contabilidade do ano-
calendário 2016 da Via Veneto, em 01/04/16, no montante de R$ 10.237.827,57,
relacionados no Quadro 14 do Relatório Fiscal (item 124 do RF), referem-se a
mútuo concedido pela empresa ao interessado, já mencionado anteriormente;
57) o histórico dos lançamentos do Razão na conta corrente do interessado, o
devedor Carlos Manuel Antunes, descreveram o nome dos ativos imobilizados
com identificação dos bens que foram alienados pela mutuante, uma vez que
esses bens pertenciam só a ela e não à pessoa física do sócio mutuário;
58) a venda dos respectivos imóveis foram realizadas pela Via Veneto por
intermédio de Escritura Pública para a Sra. Nayre de Lourdes do Amaral Gemir
Antunes, esposa do Sr. Rui da Silva Antunes, nada tendo a ver com o interessado
(doc. anexos);
59) todavia, o interessado efetuou os pagamentos da aquisição das participações
do cônjuge da Sra. Nayre, o r. Rui da Silva Antunes, no capital da Brooks
Agropecuária e na exploração da atividade rural de um percentual de 16,02% e
Fl. 6740
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

na aquisição de 2% da participação parcial do Sr. Rui no capital da Brooks
Participações Ltda. com recursos próprios;
60) por outro lado, o sócio Rui resolveu alienar as participações acima para o
mutuário Carlos (o interessado), quando estava se divorciando de sua cônjuge
Nayre, com quem era casado no regime de comunhão universal de bens,
portanto, o valor de R$ 10.237.827,57 se trata de numerário por conta dos
contratos de mútuos feitos pela mutuante Via Veneto para o mutuário Carlos;
61) após o seu divórcio, a Sra. Nayre adquiriu imóveis da Fartaria e da Via
Veneto que estavam a venda, e efetuou a quitação dessas aquisições com os
recursos auferidos pelo cônjuge, na alienação de suas participações societárias
junto as empresas Brooks Agropecuária e Brooks Participações e
Empreendimentos ao interessado;
62) o interessado não possuía as escrituras lavradas pelas empresas na alienação
dos imóveis à Sra Nayre, pois que tinham essas escrituras eram as pessoas
jurídicas e a pessoa física adquirente (Sra Nayre), uma vez que os imóveis
alienados pelas empresas não pertenciam à pessoa física do contribuinte, mas sim
às pessoas jurídicas que os alienaram;
63) as escrituras de compra e vendas foram lavradas diretamente entre as
vendedoras e a compradora, e uma empresa que esta indicou de sua propriedade
e os valores foram quitados pela compradora e contabilizados pelas empresas
vendedoras conforme consta nos seus SPED contábeis no ano da alienação; as
Escrituras tem fé pública, foram levadas ao Registro de Imóveis competentes,
provas incontestáveis da operação feita;
64) a argumentação da fiscalização de que houve permuta de bens com a pessoa
jurídica não procedem, pois a real operação realizada, foi a retro mencionada;
Rendimentos Provenientes do Exterior
65) com base na Lei no 13.254/16, que tratou do Regime Especial de
Regularização Cambial e Tributária (RERCT), o contribuinte apresentou
DERCAT ao Banco Central e, posteriormente, declarou valores que possuía no
exterior em sua Declaração de Bens;
66) a DERCAT foi protocolado em 25/10/2016, e o total dos valores repatriados
e (regularizados), parte em ativos imobilizados e a maior parte em ativos
financeiros, perfez a quantia de R$ 225.674.755,36, correspondente a USD
84.961.504,18, convertidos pela cotação de dólar de 30/12/2014 no Brasil, a R$
2,6562 cada dólar;
67) foram repatriados entre 28/10/2016 a 14/12/2016, em reais, através de
redução de capital de empresas internacionais o valor de R$ 127.285.000,00,
correspondente, à época, a USD 39.122.483,48, restando um saldo já repatriado
dos ativos financeiros correspondente a USD 45.839.020,70;
68) ainda, no ano calendário de 2016, o interessado fez um leasing financeiro
internacional no valor de USD 52.218.520,00 e, por meio de AFAC, aportou o
referido valor ao capital das empresas de seu controle acionário, de forma que,
em 31/12/2016, existia um saldo de créditos no exterior, já regularizados na Lei
da Repatriação (ativos financeiros) declarado na DCBE do Banco Central
protocolada em abril de 2017;
69) assim sendo, o interessado ficou com seus investimentos no exterior
totalmente regularizados e anistiados de quaisquer penalidades na área criminal e
na área tributária;
Fl. 6741
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

70) todos os créditos cambiais questionados no Quadro 16 do Relatório fiscal
(item 133 do RF), tiveram origem na redução de valores contábeis de capital
social das empresas internacionais do interessado até 31/12/2014, e foram
efetuados em conformidade com a legislação brasileira, notadamente a Lei no
9.249/95, artigo 22, e o Decreto no 9.580/2018, artigos 143, 236 e 502;
71) portanto, nenhuma tributação ou penalidade pecuniária incide sobre os
rendimentos provenientes do exterior relacionados no Quadro 16 (créditos
cambiais e redução de capital de empresas internacionais de participação do
contribuinte), pois, como ficou demonstrado e comprovado, foram decorrentes
de redução de capital;
72) por esse mesmo motivo, o contribuinte não efetuou nem deveria ter efetuado
o recolhimento de DARF com o código de receita 0190 (IRPF – Carnê Leão)
sobre esses rendimentos, sendo indevida também a multa isolada cobrada pela
falta de recolhimento do Carnê Leão;
Depósitos bancários sem origem comprovada
73) o regime tributário do contribuinte, por se tratar de pessoa física, é o
chamado "Regime de Caixa", portanto, não se aplica o regime de competência
para o contribuinte pessoa física; isso significa que no levantamento das origens
do contribuinte pessoa física deduzindo-se destes todos os dispêndios, se houver
mensalmente sobra de recursos, ela pode estar representada através de saldos
bancários ou de numerários em espécie, estando assim a origem devidamente
comprovada e tributada, bem como declarada no IRPF;
74) o confronto das origens e dispêndio de recurso na Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do contribuinte resulta em uma diferença positiva R$
22.559.705,17, ou seja, uma média mensal de R$ 1.879.975,43;
75) dessa média mensal de sobra de origens, existem as despesas não dedutíveis
de aproximadamente R$ 3.600.000,00 por ano (média mensal de R$ 300.000,00)
e uma disponibilidade mensal elevada a título de caixa comprovando as origens
para eventuais depósitos em espécie em contas bancárias do contribuinte, bem
como comprovam também toda a evolução patrimonial positiva do ano
calendário de 2016;
76) não procede o enquadramento do valor de R$ 7.802.834,75, constante do
Quadro 17 do auto de infração, como renda sem origem comprovada alegada
pela fiscalização, uma vez que os respectivos valores foram devidamente
justificados e comprovados nas respostas às intimações, como segue:
• crédito e débito na conta-corrente no 4400015310 do Banco Original, em
17/06/16, ambos no valor de R$ 696.082,46 (item 161 do RF): o crédito foi um
depósito feito pela JBS como parte de pagamento de compra de gado,
devidamente declarado no Caixa e no Anexo Rural, e o débito foi transferência
para conta corrente 88.500-2 do Banco do Brasil, também de titularidade do
próprio interessado;
• crédito de R$ 40.000,00 na conta corrente no 12.666-4 do Banco Itaú
Personnalité, em 25/02/16, com o histórico "TBI 7040.01887-6 C/C" (item 162
do RF): o crédito já foi justificado no Tópico XI Kilty Bag do auto de Infração e
trata-se do pagamento final da alienação do veículo Jetta DST 9191, alienado no
final do ano anterior por R$ 60.000,00, tendo recebido R$ 20.000,00 em 2015 e
os restantes R$ 40.000,00 em janeiro de 2016, na conta corrente 12.666-4 do
Banco Itaú Personnalité (documento já juntado no tópico da Kilty Bag);
Fl. 6742
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

• crédito de R$ 33.532,29 conta no 6.878-0 do Banco do Brasil, em 12/01/16,
com o histórico "Depósito Cheque BB Liquidado" (item 163 do RF): recurso
próprio do contribuinte, através de depósito no Banco do Brasil, para cobrir
débito relativo à aquisição de ações em 08/01/2016;
• crédito de 15.000,00 na conta corrente no 88.500-2 no Banco do Brasil, em
18/03/16, com o histórico "depósitos" (item 164.1 do RF): trata-se da alienação
do utilitário rural Caminhonete L200 Mitsubishi, constante na Declaração de
Bens da Atividade Rural, para a empresa "CAT COUROS ARTEFATOS", pelo
valor de R$ 30.000,00, tendo sido recebido R$ 15.000,00 em 26/11/15 e R$
15.000,00 em 18/03/2016, conforme DUT (doc. 13), cujo valor foi tributado
como receita da atividade rural;
• crédito de R$ 102.220,00 na conta corrente no 88.500-2 no Banco do Brasil, em
13/05/16, com o histórico de "transferência interbancária (DOC, TED)" (item
164.2 do RF): trata-se de transferência bancária entre contas de mesma
titularidade do contribuinte, razão pela qual está expresso no extrato
transferência interbancária (o contribuinte possuía no Banco do Brasil duas
contas correntes em agências distintas);
• crédito de R$ 6.916.000,00 na conta corrente no 88.500-2 no Banco do Brasil,
em 10/05/16, com o histórico "lançamento avisado"(item 164.3 do RF): trata-se
de remessa por conta de créditos existentes no exterior, já tributados na Lei da
Repatriação, através de remessa de empresa declarada na repatriação para o
Banco do Brasil em Miami (EUA), remetida através desse Banco para a conta
corrente do contribuinte no Banco do Brasil, remessa parcial via ORPAG (doc.
13);
77) o fundamento legal apresentado no Relatório Fiscal, notadamente o art. 42 da
Lei no 9.430/96 e os art. 43, 44 e 45 do Código Tributário Nacional (CTN), não
se aplicam no caso em questão, porque os valores de depósitos bancários e os
créditos existentes foram devidamente comprovados através de provas materiais
e objetivas, por se tratarem de valores não tributáveis e com origens legais dos
recursos;
78) apesar de a fiscalização ter valorado a omissão de rendimentos em valor
correspondente a 25% do créditos na conta 88500-2 do Banco do Brasil, nos
valores de R$ 15.000,00; R$ 102.220,00; e R$ 6.916.000,00 (item 173.1 do RF),
tendo em vista a existência de quatro cotitulares, todos os valores nela lançados
sempre foram única e exclusivamente do interessado, declarados em sua
Declaração de Imposto de Renda;
79) os segundo, terceiro e quarto titulares, que são filhos legítimos do
interessado, figuravam na conta somente como suporte em uma necessidade de
movimentá-la em favor do primeiro titular, quando esse estivesse ausente para
operacionalizar a referida conta (o primeiro titular em suas atividades viaja
constantemente de cidade em cidade e de estado em estado para administrar lojas
existentes em shoppings de empresas das quais é sócio majoritário o ramo de
comércio de roupas masculinas);
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP)
80) conforme exposto pela defesa e mediante todas as provas materiais nela
contida, ficou comprovado que o auto de infração lavrado é infundado e nulo,
não existindo qualquer tributo a recolher, qualquer penalidade a ser aplicada;
portanto, o crime contra a Ordem Tributária alegado no Relatório Fiscal para
fundamentar a Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) não se
materializou;
Fl. 6743
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

Conclusão do Contribuinte
81) de todo exposto e com provas materiais incontestáveis demonstradas e
anexas à peça de impugnação, o lançamento tributário feito pela autoridade fiscal
não procede; os fatos relatados pelo agente fiscal não se enquadram nos
fundamentos legais por ele aventados no respectivo procedimento fiscal e no
auto de infração resultante, uma vez que nunca houve omissão de qualquer
rendimento por parte do contribuinte;
A defesa cita jurisprudência diversa, tanto administrativa como judicial, a fim de
amparar suas alegações e, ao final, com base nas razões de fato e de Direito
apresentadas, requer o que segue:
a) que seja acolhida a impugnação;
b) que seja julgado procedente o pedido do autuado para que se anule o auto de
infração em todos os seus termos, e, por via de consequência, a exigência do
tributo e da multa, e, que por fim, se dê o arquivamento do presente processo
administrativo fiscal;
c) que seja julgado improcedente o auto de infração, em sua totalidade.
A defesa protesta, ainda, provar e utilizar todos os meios de prova admitidos em
Direito, tais como perícia contábil, juntada de novos documentos, oitivas de
testemunhas etc.
É o relatório.

Por unanimidade, a 19a TURMA DA DRJ08 julgou improcedente a
impugnação, exarando acórdão com a seguinte ementa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades, incorreções ou omissões
não implicam em nulidade do lançamento e podem ser sanadas, se o sujeito passivo
restar prejudicado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação considerar-se
não impugnada, tornando-se incontroversa, definitiva e não passível de recurso na
esfera administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 6744
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

A base de cálculo do imposto devido no ajuste anual é a diferença entre as somas de
todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva; e
as deduções admitidas na legislação do imposto de renda. Ao deixar de oferecer a
totalidade dos rendimentos à tributação no ajuste anual, o sujeito passivo incorre em
omissão de rendimentos, ficando sujeito ao lançamento de ofício do imposto, acrescido
de multa de ofício e acréscimos legais
REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA
(RERCT).
ALCANCE
DA
REGULARIZAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A regularização de bens e recursos mantidos no exterior, na forma do Regime Especial
de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) instituído pela Lei no 13.254, de 2016,
mediante a apresentação de Declaração de Regularização Cambial e Tributária (Dercat)
e o pagamento integral do imposto e da multa prevista no RERCT, somente alcança o
valor declarado que foi base de cálculo do imposto, cuja comprovação deve ser efetuada
pelo contribuinte, com documentação hábil e idônea.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não são competentes
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais, por se tratar de matéria estranha ao contencioso
administrativo fiscal.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que se fundamentar,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a não ser
nos casos de força maior, ou quando as provas se refiram a fato ou direito
superveniente, ou quando se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.

Inconformado, o contribuinte manejou recurso voluntário no qual discorre
sobre a atividade do recorrente como empresário, o qual participa do gerenciamento de várias
empresas, de diferentes ramos, pertencentes a grupo societário. Neste contexto, alega que:
1) “era muito comum que o Recorrente tivesse que injetar capital nas empresas
que apresentavam uma situação deficitária com recursos advindos das
empresas lucrativas ou até mesmo com caixa obtido através da exploração da
atividade rural na sua pessoa física”. “Para tanto, o Recorrente fazia os
referidos aportes financeiros via operações de mútuo e/ou adiantamentos
para futuro aumento de capital – AFAC e quando havia liquidez, as pessoas
jurídicas devolviam os valores originalmente concedidos, inclusive, com o
acréscimo de juros quando cabíveis.”
2) “o Recorrente era titular de empresas localizadas no exterior que exploravam
a atividade de serviços financeiros, sendo que, após a adesão ao programa de
regularização cambial – RERCT, foram realizadas diversas remessas à título
de retorno de capital para o Recorrente”
Fl. 6745
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

3) “a maior parte do procedimento fiscal se deu em um cenário
pandêmico”(...)” dificultando demasiadamente a obtenção de documentos e
informações necessárias à comprovação das alegações do Recorrente, uma
vez que essa documentação comprobatória estava guardada nas empresas das
quais o Recorrente é sócio ou em escritórios de prestadores de serviços
terceirizados e as pessoas responsáveis por sua guarda estavam confinadas
em casa”. Esta seria a causa para ter, pontualmente, entregue informações
imprecisas durante a fiscalização. Apenas no 2o semestre de 2021 teria
conseguido obter a documentação restante para suporte a sua defesa
4) Com as alegações do item anterior, requer a juntada de novas provas,
fundamentando no art. 57, §§4o a 7o do Decreto no7.574/2011.
5) Na sequência juntará a tradução juramentada os documentos apresentados em
inglês anteriormente
6) No processo administrativo, orientado pelo princípio da verdade material, o
julgador deve busca-la incessantemente
7) Os R$80.568.848,78 em depósitos recebidos de pessoa jurídica não possuíam
natureza de renda
8) Os contratos de mútuo apresentados comprovariam a natureza dos respectivos
depósitos fiscalizados
9) Devoluções de AFACs comprovariam parte dos depósitos questionados
10) Alienação de veículo justificaria depósito de R$40.000,00
11) Há valores recebidos de pessoas físicas que também seriam decorrentes de
mútuos realizados
12) Dos valores fruto de aluguéis há de se subtrair a despesa com IPTU
13) Todos os depósitos possuem justificativa, havendo o contribuinte demonstrado
um a um não terem natureza de renda
14) Recursos oriundos do exterior decorrem da adesão ao RERCT, também não se
constituindo como renda do contribuinte
15) A DERCAT possui presunção relativa de legitimidade, devendo a prova de
ilicitude ser feita pela autoridade fiscal
16) Também não houve omissão de rendimentos da atividade rural
Por fim, pede o provimento do recurso e protesta provar o alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos, inclusive com a juntada de novos documentos.
É o relatório.
Fl. 6746
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento parcial, exceto das alegações
inovadoras e dos documentos entregues extemporaneamente, conforme exposto abaixo.
O recurso voluntário ora sob análise tem como cerne a questão da suficiência ou
não do conjunto probatório apresentado pelo contribuinte nos autos até a impugnação, bem como
a preclusão das provas apresentadas em sede de recurso voluntário.

Preclusão
Embora não esteja explícito no recurso voluntário, pode-se inferir que o recorrente
buscou demonstrar que a Pandemia Covid-19 foi motivo de força maior que o impediu de juntar
as devidas provas em momento anterior. A alegação é genérica e o argumento não é convincente.
Vejamos se é plausível, no presente caso, justificar a entrega extemporânea de documentos,
alegando reais impactos decorrentes da Pandemia de Covid-19 (reconhecida pela OMS apenas
em 11/03/2020).
O contribuinte teve ciência (e-fls.44-45) do Termo de Início de Procedimento
Fiscal em 06/09/2019, exatos 200 (duzentos!) dias antes de passarem a vigorar as primeiras
suspensões quanto a prestações de serviço e desempenho de atividades econômicas no município
de São Paulo, em decorrência da pandemia de Covid-19, conforme o Decreto Municipal
no59.298/2020. A cidade de São Paulo é o domicílio fiscal do contribuinte e sede de seu grupo
empresarial.
O Decreto Municipal no 59.298/2020, no item 28 de seu Anexo Único, excluía da
suspensão os atendimentos não presenciais de instituições financeiras. O fato do contribuinte ter
conseguido obter e apresentar os extratos bancários durante o procedimento fiscal confirmam
não ter havido dificuldades na obtenção de documentos bancários. Tampouco há novos
documentos bancários que tenham sido apresentados no recurso voluntário. Demais documentos,
quase todos, dependiam apenas do contribuinte ou de empresas do seu grupo empresarial sediado
no município de São Paulo.
Em 28/10/2019 (e-fl.629) o contribuinte teve ciência do Termo de Intimação
Fiscal nr 1, o qual possuía 14 itens. A totalidade dos itens se referia a reintimação de itens não
atendidos do Termo de Início de Procedimento Fiscal, e a esclarecimentos sobre a documentação
que havia sido entregue.
Em 09/01/2020 (e-fl.1671) o contribuinte teve ciência do Termo de Intimação
Fiscal nr 2, o qual possuía 9 itens. A totalidade dos itens se referia a reintimação de itens não
atendidos dos termos anteriores, e a esclarecimentos sobre a documentação que havia sido
entregue.
Fl. 6747
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

Os termos emitidos após o decreto municipal foram: Tif 3, ciência em 31/07/2020,
e-fls.2654-2655; Tif 1 Via Vêneto, ciência em 22/10/2020, e-fl.3954. Por fim, a ciência da
autuação fiscal se deu em 11/03/2021 (e-fls.4713-4714).
Portanto, houve só 2 termos de intimação após o referido decreto municipal,
sendo que 1 deles foi direcionado à empresa Via Vêneto, controlada pelo contribuinte e também
com sede em São Paulo. Nesses 2 termos a autoridade fiscal insiste em reintimar itens não
atendidos e solicitar esclarecimentos não dados. Poucos documentos são solicitados pela
primeira vez, as intimações pós decreto municipal são majoritariamente pedidos de
esclarecimentos e complementações de documentos que haviam sido pedidos, repetidamente, em
momentos anteriores.
Destaque-se que os créditos questionados no auto de infração são, mormente,
créditos que foram recebidos de pessoas ligadas, como sócios ou filhos, ou créditos recebidos de
pessoas jurídicas pertencentes ao grupo empresarial controlado pelo contribuinte. Mesmo para
alguns dos créditos recebidos de pessoas físicas não ligadas, como os aluguéis, o contribuinte é o
locador, devendo possuir a documentação respectiva sob seu domínio.
Ademais, a fiscalização não se negou a conceder pedidos de prorrogação de prazo.
Na e-fl.2657, por exemplo, o contribuinte pediu mais 60 dias para atender uma intimação cujo
prazo de 20 dias, inicialmente concedido, já estava quase expirado.
Pelo exposto, as alegações do recurso voluntário de que a Pandemia Covid-19
teriam impedido o acesso a documentos necessários ao esclarecimento da fiscalização, ou ainda,
que seria também causadora de informações imprecisas prestadas pelo contribuinte, não merece
acolhida. O recurso voluntário remete, em maior parte de seu texto, a documentos já
apresentados. Em mesmo sentido, os arquivos de documentos juntados ao recurso trazem vários
documentos já apresentados e apreciados. Posteriormente, foram juntadas também traduções de
documentos que já haviam sido apreciados em suas cópias em língua estrangeira.
O contribuinte mudou sua versão dos fatos em praticamente todos os itens da
autuação, e isso não pode ser atribuído à Pandemia Covid-19. Os fatos eram de seu domínio,
visto que eram basicamente transações suas com familiares e empresas controladas. Em mesmo
sentido, os documentos e esclarecimentos solicitados também foram dentro do domínio do
contribuinte, sem significativa dependência de terceiros desvinculados. As falhas documentais e
de esclarecimentos foram exaustivamente objeto de reintimação, sendo que o contribuinte não as
sanou.
Pelo exposto, nos termos do Decreto no70.235/1972, art. 16, §4o, estão
precluídas as provas documentais e alegações não apresentadas na impugnação. Os
documentos e alegações trazidos apenas no Recurso Voluntário, ou até mesmo após o
Recurso Voluntário, não serão conhecidos, não sendo aplicável quaisquer das exceções das
alíneas do parágrafo 4o, do citado art. 16, do Decreto no70.235/1972.
O contribuinte, em vez de sanar as falhas apontadas, reapresentou os mesmos
documentos e alegações, ou alterou sua versão dos fatos. A não comprovação de suas alegações
deriva da qualidades das provas apresentadas, e não da quantidade de documentos juntados. Os
documentos apresentados, embora em quantidade significativa, não se demonstraram hábeis e
Fl. 6748
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

idôneos a suportar as teses do contribuinte e, principalmente, a esclarecer a natureza dos créditos
recebidos.
O fato do contribuinte não ter sanado as falhas apontadas nas diversas
oportunidades que teve, sugere que ele realmente não possuía documentação hábil a embasar
suas alegações. Tal fato se ratifica no presente recurso voluntário, o qual é quase que
inteiramente constituído de documentos, traduções de documentos anteriores, e alegações já
apresentadas e adequadamente apreciadas pela instância inicial. Quanto à documentação inédita
apresentada, encontra-se precluída, e não será apreciada. Durante todo o procedimento fiscal o
contribuinte foi intimado a comprovar a natureza dos créditos recebidos, em outras palavras, a
que título recebeu os valores apontados. Tal questão não se confunde com qual seria o remetente
do crédito. A informação do remetente do crédito está presente no registro do extrato bancário,
para quase todos os valores questionados. Não é um dado obscuro na maioria das vezes, sendo
despiciendo o contribuinte trazer apenas esta informação. O que buscou esclarecer a fiscalização,
e o contribuinte não logrou êxito em atender, foi a natureza das operações entabuladas. A
demonstração cabal de a que título os valores foram recebidos. As informações e documentos
apresentados pelo contribuinte não foram suficientes a demonstrar o seu direito, conforme
entendeu a instância a quo, e demonstraremos a seguir neste voto.

I)
DOS DEPÓSITOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA –
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS (item 2.2.1 do
recurso voluntário)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PAGOS POR PESSOAS FÍSICAS
A) Ariovaldo Massi e Juliana Uva, 03 e 05/2016, R$2.998.756,60
Questionado sobre o valor de R$ 1.942.756,60, recebido em 02/05/2016, de seu
sócio Ariovaldo Massi; e o valor de R$ 1.056.000,00, recebido em 23/03/2016, de sua filha
Juliana Aviles Antunes Uva, respondeu inicialmente que o primeiro se tratava de mútuo e o
segundo de operação de custeio. Não deu maiores informações ou apresentou contratos.
Na impugnação o contribuinte mudou sua versão e afirmou que ambos decorriam
de operações de mútuo. Não apresentou contrato de mútuo de nenhum dos dois e afirmou que o
crédito em conta lançado no extrato dispensava a elaboração de contrato para comprovar o
mútuo. No recurso voluntário manteve a tese de mútuo sem apresentar contratos. Alegou que
outros documentos juntados ao processo, como a DIRF, atestariam os referidos mútuos.
Diferentemente do alegado, não é possível fazer tal verificação. Mesmo na citada DIRF, não há
correspondência de valores ou esclarecimentos adicionais que permitam vincular os valores
declarados em DIRF com os valores recebidos em conta corrente. De todo modo, ainda que
houvesse essa correspondência, ainda assim não se prescindiria da regular formalização por
instrumento jurídico hábil a suportar as alegadas operações de mútuo.
No item 114 do Recurso Voluntário alega:
114. Já no tocante ao empréstimo recebido da Sra. Juliana, cumpre ressaltar que o valor
em questão foi devidamente declarado na DIRPF na ficha “Dívidas e Ônus”.
Fl. 6749
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

O Doc 26 (e-fls.6420-6452), do item 113 do recurso voluntário, não foi
conhecido, posto estar precluído. Sobre o item 114 supra, não há identidade de valores, nem
detalhamentos na e-fl.28 (DIRF), que permitam afirmar que os valores questionados estão
contemplados nos valores declarados, e a que título e em quais condições foram transferidos.
Não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantido o lançamento.
Aluguéis recebidos de pessoas físicas, R$30.300,00, ano de 2016
Recorrente repetiu argumentação da impugnação, citou documentos já apreciados
(e-fls.4960 a 4989), e não trouxe nenhum documento novo. Nenhum contrato que pudesse
esclarecer quais eram os imóveis, valores brutos e líquidos de aluguéis, quem arcou com
despesas de IPTU, etc. Enfim, instrumentos jurídicos hábeis a demonstrar as alegações feitas e
que permitissem ser relacionadas aos créditos questionados e objeto de autuação.
Transcrevo abaixo trecho do acórdão recorrido, cujos argumentos acolho como
razão de decidir.
Depois, porquanto a defesa não comprovou o valor do IPTU incidente sobre as vagas de
garagem nem que o ônus do imposto foi arcado pelo o interessado. De fato, os contratos
de locação não foram apresentados à fiscalização ou juntados à peça de impugnação.
Mas esses contratos seriam essenciais para comprovar a origem dos créditos nas contas
do interessado; o valor da locação; se o valor creditado na conta do contribuinte era o
valor bruto ou líquido do aluguel, depois de descontado o imposto municipal; se o
locador assumiu efetivamente o ônus do IPTU. Essa ausência sequer pode ser suprida
pelos comprovantes de pagamentos bancários apresentados, que não identificam o
nome, o CPF ou a conta bancária do pagador.
Ademais, os recibos de boleto apresentados se referem aos apartamentos neles
identificado e suas respectivas vagas de garagem, mas não discriminam a parcela do
valor pago vinculada ao imóvel e aquela incidente sobre as vagas de garagem. E, ainda
que a defesa houvesse comprovado que o interessado foi quem arcou com o ônus
financeiro desses pagamentos (o que não ocorreu), a dedução integral do IPTU dos
aluguéis das vagas de garagem seria indevida, porque parte do valor pago – aliás,
provavelmente a maior parte – incidiu sobre os apartamentos, e não sobre as vagas de
garagem.
Não assiste razão ao recorrente. Lançamento mantido.

II)
ATIVIDADE RURAL

JBS R$32.006,78, 09,10 e 12/2016
O recorrente repetiu os argumentos da impugnação e juntou os mesmos
documentos, os quais, por si só, não logram esclarecer a que título os valores foram recebidos da
JBS. Acertada a decisão do acórdão de DRJ, do qual colo trecho abaixo e acolho os argumentos
como razão de decidir.
Fl. 6750
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

Para comprovar o quanto alegado, foram juntadas à peça de impugnação a nota fiscal de
entrada de fl. 4993, emitida pela JBS S/A em 05/09/2016 no valor de R$ 289.944,65; e
a nota fiscal de entrada de fl. 4997, emitida em 08/09/2016 no valor de R$ 460.494,78.
Contudo, os adiantamentos alegados pela defesa não se acham informados nessas notas
fiscais.
Os referidos valores foram informados como adiantamento nos papeis de fl. 4991 e
4995, denominados Acerto de Compra de Gado. Esses papeis, porém, não têm timbre,
não trazem a identificação de quem os emitiu nem se acham assinados. Não são, pois,
documentos hábeis a comprovar a origem dos recursos, assim como as anotações de fl.
4994 e 4998. Os Termos de Cessão de Crédito de fl. 4992 e 4996, por outro lado, não
indicam estão vinculados de qualquer forma às notas fiscais apresentadas pelo
contribuinte.
Não assiste razão ao recorrente, mantido o lançamento.

III)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA, 01, 02,
03 e 05/2016, R$ 7.802.834,75
O valor foi identificado exclusivamente na conta corrente do Banco do Brasil na
qual constam 04 titulares. Assim, foi lançado apenas 25% do valor: R$ 2.527.919,75
Em que pese o contribuinte ter afirmado em sua impugnação, à e-fl.4858, que
“Toda a movimentação da conta é única e exclusiva do primeiro titular, Carlos Manuel
Antunes”. Não cabe agravar a autuação efetuada.
Dos 06 valores que compõem os R$7.802.834,75 (Quadro 17, e-fl.4687), dois
deles (R$40.000,00 e R$6.916.000,00) serão tratados em outro tópico. O de R$40.000,00 será
analisado no próximo item (Rendimentos tributáveis recebidos de PJ, letra “a”), e o de
R$6.916.000,00 em rendimentos recebidos do extrerior.
Os quatro valores restantes, R$ 696.082,46, R$ 33.532,29, R$ 15.000,00, e R$
102.220,00 receberam diferentes respostas pelo contribuinte.
Há um débito e um crédito no valor de R$ 696.082,46, na conta corrente do Sr.
Carlos Manuel junto ao Banco Original. O débito se refere a transferência para mesma
titularidade no Banco do Brasil, confirmado por crédito no Banco do Brasil. O que se pediu
esclarecer foi o crédito na conta do Banco Original. O contribuinte, durante a fiscalização, não
explicou esse crédito. Na impugnação alegou se tratar de depósito realizado por JBS, como parte
de pagamento de compra de gado, porém não apresentou comprovante algum das alegações. Em
recurso voluntário, alega no item 138:
138. O Recorrente explora a atividade rural em sua pessoa física e nesse sentido,
realizou a venda de gado para o comprador JBS S/A (“JBS”) no valor de R$
696.082,46, conforme demonstrado pelo Acerto de Compra de Gado (fls. 5.811) e a
nota fiscal emitida pela JBS (fls. 5.812), datados de 20/05/2016, além de Romaneio de
Abate (fls. 5.813 a 5.815).
A nota fiscal apresentada (e-fl.5812) apresenta valor total de R$798.054,74. Há no
documento apresentado um campo indicando “Líquido a Pagar” R$ R$ 696.082,46. Pela leitura
do documento apresentado, não é possível identificar a diferença entre o total da nota fiscal e o
Fl. 6751
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

valor no campo “Líquido a Pagar”. Ao se consultar a nota original no sitio eletrônico Portal da
Nota Fiscal Eletrônica (fazenda.gov.br), utilizando a chave 35-1605-02916265005048-55-002-
000027786-160285173-3, não há o referido campo “Líquido a Pagar”, nem qualquer referência a
descontos ou abatimentos. Efetuando a opção de “consulta completa” da nota fiscal original no
sitio, há uma aba “Dados de Cobrança”. Nesta aba é possível identificar o valor de R$798.054,74
em vários campos, como: fatura, valor original, valor líquido, duplicata. Nenhuma referência a
“Líquido a Pagar” R$ 696.082,46, ou mesmo menção sobre abatimentos e/ou descontos, foi
encontrada em qualquer campo da nota fiscal original disponível on-line. Ademais, o extrato
informa que o crédito teria vindo de conta de mesma titularidade, logo, não poderia ser vinculado
a qualquer pagamento da JBS, ainda que a nota fiscal não apresentasse a inconsistência acima
informada.
Assim, não merece reforma a decisão de DRJ, da qual transcrevo os argumentos
abaixo, os quais acolho como razão de decidir.
161.2. Todavia, o contribuinte não apresentou documentos demonstrando a natureza do
crédito de 696.082,46 na conta no 4400015310. O extrato do Banco Original apenas
informa "TRANSF.CRED.MESMA TITULARIDADE" para este crédito, mas não foi
identificado um débito em 17/06/16 desta quantia nos extratos das outras contas
bancárias do contribuinte.
161.3. Na intimação no 2 o contribuinte foi solicitado a explicar a natureza deste crédito,
e a apresentar a documentação comprovando esta natureza. Todavia, na sua resposta de
24/03/20 o contribuinte apenas afirmou se tratar de "TED DE MESMA
TITULARIDADE - SR. CARLOS BCO ORGINAL P/ SR. CARLOS BCO BB",
juntando somente uma autorização de débito do Banco Original de 696.082,46. Ora, isto
explicaria o débito deste valor no extrato da conta no 4400015310, mas não o crédito de
mesma quantia.
161.4. Assim, não ficou demonstrada a origem e natureza do recebimento do crédito de
696.082,46.
Ora, considerando que o extrato da conta-corrente do Banco Original creditada
identifica que os recursos foram transferidos a partir de conta do próprio interessado,
sem que tenha sido possível identificar a conta de origem; e, ademais, que a defesa não
apresentou comprovante de que a JBS S/A foi quem efetuara o crédito em favor do
contribuinte, a origem dos recursos em questão permanece não comprovada, não
podendo ser vinculada à nota fiscal de fl. 5812. A infração deve ser mantida.
Não assiste razão ao recorrente.
Sobre o crédito de R$ 102.220,00, primeiramente o contribuinte alegou se tratar
de pagamento recebido de Maria de Lourdes, em virtude de estorno de compra de gado. Não
apresentou nenhum documento comprobatório. Em impugnação passou a afirmar ser
transferência de mesma titularidade, sem apresentar o referido débito na conta origem de mesma
titularidade. O histórico indicado é de transferência externa, logo, também não poderia ser entre
contas correntes de um mesmo banco, como alegou em recurso o contribuinte, sem apresentar
qualquer documento que embasasse a alegação. Não assiste razão ao recorrente
O valor de R$ 33.532,29 foi depositado em cheque, com histórico “Depósito
Cheque BB Liquidado”. Inicialmente o contribuinte informou ser valor não identificado.
Fl. 6752
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

O valor de R$ 15.000,00 o contribuinte alegou ser referente à venda de um
veículo por R$30.000,00, em duas parcelas de R$15.000,00, sem comprovar adequadamente a
alegação. Argumento e documento já haviam sido apresentados e apreciados no acórdão de DRJ.
O DUT apresentado, datado de novembro de 2015, não tem o condão de esclarecer cabalmente o
valor de R$15.000,00 questionado. Não há como afirmar que estão vinculados. Acolho como
razões de decidir os argumentos trazidos abaixo pelo acórdão de DRJ.
Para comprovar a origem dos recursos, a defesa veio instruída com cópia de Certificado
de Registro do Veículo acima mencionado, em nome do interessado, com a Autorização
para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV no verso preenchido em favor de
CAT COUROS ARTEFATOS EIRELI EPP, em 26/11/2015, pelo valor de R$
30.000,00 (fl. 5820/1). O referido documento, porém, isoladamente, não pode ser
vinculado ao crédito de valor diverso, efetuado quase quatro meses após a transferência
do veículo.
Não assiste razão ao recorrente, mantido o lançamento.

IV)
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS (PJ)
O auto de infração elenca recebimentos de seis empresas (Via Veneto,
Brooksfield, Brooks Agropecuária, Fartaria, Touareg, e Kilty Bag) no total de R$80.568.847,88,
conforme Quadro 15 da e-fl.4675.
a) Kilty Bag, R$40.000,00, 06/01/2016
O crédito de R$40.000,00, efetuado por Kilty Bag em 06/01/2016, na conta
12.666-4 do contribuinte junto ao Banco Itau Personnalité, recebeu as seguintes justificativas por
parte do contribuinte perante o fisco:
O contribuinte informou na sua resposta de 18/11/19 que este crédito teria sido efetuado
devido a uma "Venda Mini Cooper". Para comprovar tal afirmação o Sr. Carlos Manuel
apresentou o CRV de um veículo Mini Cooper que era de sua propriedade, com a
anotação de venda em 03/05/16 por 135.000,00, ou seja, 4 meses depois.
O veículo teria sido vendido por R$135.000,00, a serem pagos em 6 parcelas de
R$22.500,00. Foram identificadas 5 parcelas de R$22.500,00 na referida conta corrente entre
23/08/2016 e 13/12/2016, sendo a sexta parcela creditada em 19/01/2017.
A fiscalização questionou a divergência de valores e descasamento de datas
existentes entre o crédito de R$40.000,00 e a alegação apresentada.
Em nova resposta, em 24/03/2020, apresentou versão totalmente diferente.
Informou que este valor seria relativo a “Venda veículo Jetta - DST 9191 - Douglas Eleuterio
Schwartemann”. Conforme o relatório fiscal, o único documento apresentado para fundamentar
esta versão foi “uma certidão de cartório de 26/11/15 indicando que o Sr. Carlos Manuel
solicitou reconhecimento de firma na data de 25/08/15 em um CRV – Certificado de Registro de
Veículo relativo a um automóvel Jetta vendido ao Sr. Douglas por 60.000,00 em 25/08/15(5
meses antes do crédito)”.
Fl. 6753
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

Diante dos persistentes descasamentos de data e valor da segunda versão, a
fiscalização entendeu como não demonstrado a que título o valor teria sido recebido,
prevalecendo a presunção de rendimento tributável.
Na impugnação informou que os R$40.000,00 em janeiro de 2016 teriam sido a
parcela final da venda do Jetta (DST 9191). Não apresentou prova do recebimento dos
R$20.000,00 iniciais, apresentando apenas certidão de novembro de 2016 que remete a
reconhecimento de firma efetuado em agosto de 2015.
No recurso voluntário o contribuinte reafirma esta versão, não apresenta provas
adicionais, e justifica a diferença de contrapartes (Douglas Eleuterio Schwartemann x Kilty Bag)
alegando ter sido um acerto feito entre Kilty Bag e Douglas, que seria representante comercial de
Kilty Bag.
Não foram apresentadas provas da relação entre Kilty Bag e Douglas.
Observando como a transação foi declarada em DIRPF, verificamos à e-fl. 34 que
foi informada uma alienação de R$60.000,00 (não é a única deste valor naquele ano-calendário)
referente ao Jetta (DST 9191). Contudo, no ano de 2016 foi declarado apenas o recebimento de
R$20.000,00, no mês de janeiro. Foi informado também que houve recebimento de R$40.000,00
em anos anteriores a 2016, e que a parcela final não teria sido recebida em 2016.
O fato que se tem a esclarecer é um único lançamento a crédito no valor de
R$40.000,00 em 06/01/2016, na conta do contribuinte no banco Itaú (conta corrente 12.666-4 ),
efetuado por Kilty Bag. Em diversas tentativas e sucessivas versões o contribuinte não logrou
êxito em esclarecer o referido lançamento. O negócio jurídico alegado, e documentos
apresentados, não conseguem construir um vínculo com o crédito questionado. Há divergência
de datas, valores e pessoas envolvidas. A versão final apresentada pelo contribuinte carece de um
conjunto probatório hábil a sustentá-la. Neste contexto, o contribuinte não conseguiu demonstrar
a que título foram recebidos os R$40.000,00 em análise, prevalecendo o entendimento adotado
pela fiscalização. Não assiste razão ao recorrente.
b) Touareg, R$1.727.189,00, julho/2016
Aqui se trata de 02 créditos efetuados por Touareg Empreendimentos e
Participações Ltda, CNPJ 11.106.870/0001-66, empresa baixada em 2017 e da qual o
contribuinte foi sócio desde 2009. Ambos os créditos foram na conta no 88.500-2 junto ao Banco
do Brasil. O primeiro em 06/07/2016, de R$153.000,00, e o segundo em 15/07/2016, de
R$1.576.189,00.
Primeiramente o contribuinte alegou serem os valores referentes à venda de um
imóvel. O primeiro crédito seria o sinal, e o segundo o restante do pagamento. Apresentou
escritura de venda de imóvel de R$11.000.000,00 por Touareg a Gerson e Maria de Gruttola.
Alegou que 34% do valor total pertenceria ao contribuinte, no total de R$ 3.475.378,00.
Apresentou planilha não identificada constando 7 valores que comporiam o total de R$
3.475.378,00. Desses 7 valores, 2 eram os relacionados acima e que somam R$1.727.189,00.
Na impugnação o contribuinte adicionou à relatada venda de imóvel, transações
de distribuição de lucros e devolução de AFAC.
Fl. 6754
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

No recurso voluntário o contribuinte remete aos documentos às e-fls. 5050 a 5092,
já apreciados pela instância a quo, e insiste que os valores seriam a título de devolução de
AFAC.
A AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital), embora de uso
comum, não tem previsão explícita nem no Código Civil, nem na Lei das S/A. Encontram-se
algumas poucas citações infralegais, como no Parecer Normativo CST no 23/1981 e na
Resolução CFC no 1.159/2009, que aprovou o Comunicado Técnico CT 01. No Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações (7.ed. Atlas, São Paulo, 2008), página 342, Sérgio
Iudícibus assim ensina em relação ao registro contábil da operação:
adiantamentos para aumento de capital são os recursos recebidos pela empresa de seus
acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital. No
recebimento de tais recursos, a empresa deve registrar o ativo recebido, normalmente
disponibilidades, a crédito dessa conta específica “Adiantamento a crédito do Capital
Social”.
Não se percebem - nas duas transações em tela apontadas como AFAC -
transferências a título definitivo do contribuinte para a empresa Touareg, de modo a demonstrar
alguma intenção de um real aumento de capital da empresa. Pelo contrário, ampliando a amostra
de transações às quais o contribuinte alegou terem natureza de AFAC, percebe-se um fluxo
bidirecional e frequente. Tal dinâmica se assemelha mais a um conta corrente e/ou mútuo entre a
empresa e seus sócios. Todavia, não nos aprofundaremos nesta seara, e consideraremos que
seriam transações de espécie específica de AFAC, qual costumeiramente é nominada como
AFAC retratável.
O enquadramento como AFAC retratável é corroborado pela forma como foram
contabilizadas as operações. A e-fl. 5051 indica que a Touareg contabilizou as referidas AFAC
em seu Passivo Não Circulante, subcontas Exigível a Longo Prazo/ Crédito para Aumento de
Capital – AFAC. Tal enquadramento deixa claro que se trata de uma obrigação da empresa para
com o contribuinte, seu sócio. Obrigação de dar coisa certa, uma obrigação pecuniária.
O mero registro contábil, desprovido de outros subsídios, como um contrato
particular, contrato social, e/ou outros documentos que confirmem o registro, não é suficiente a
comprovar uma obrigação pecuniária, muito menos perante terceiros, como o fisco. O registro
contábil há de ser sustentado por um conjunto de provas que lhe dê substância. Neste sentido
aponta nosso Código Civil, em especial em seus artigos 221 e 226 caput.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de
caráter legal.
(...)
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios. (grifo meu)
Em mesmo sentido orienta o artigo 1.179 do mesmo código.
Fl. 6755
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros,
em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.(grifo meu)
O contribuinte não apresentou instrumento algum que formalizasse a operação de
modo a explicitar os parâmetros da suposta obrigação. Fossem operações de AFAC irretratável,
seria mais simples, afinal, não haveria que se falar em devolução dos recursos, prazos, taxas, etc.
Estes realmente passariam a integral o capital da empresa em seu passível não-exigível. Contudo,
não é disso que se trata, foram AFAC retratáveis, constituindo-se numa obrigação pecuniária.
Questões essenciais a uma obrigação pecuniária, como valor, prazo, vencimento, índice de
atualização monetária, ou mesmo eventuais juros, necessitam de instrumento hábil para
caracterizar tal obrigação. O simples lançamento a crédito da conta corrente, isoladamente,
também não caracteriza uma obrigação pecuniária. Necessário se faz algum instrumento,
juridicamente válido, que revele a que título aqueles recursos foram transferidos e quais os
parâmetros da obrigação constituída.
Em respeito ao reflexo contábil da operação, este também não foi adequadamente
demonstrado. Não houve apresentação do Livro Diário e do Balanço, devidamente assinados,
como preconiza o artigo 1.184 em seu parágrafo 2o.
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações
relativas ao exercício da empresa.
§ 1 o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o
período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares
regularmente autenticados, para registro individualizado, e conservados os documentos
que permitam a sua perfeita verificação.
§ 2 o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico,
devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado
e pelo empresário ou sociedade empresária. (grifo meu)
Os documentos apresentados nos autos foram folhas isoladas, sem assinatura dos
responsáveis pela elaboração, como é possível verificar, por exemplo, às e-fls 5051 a 5053
(Balancete de Verificação 2016).
Se analisarmos no Balancete de Verificação 2016 (e-fls. 5051 a 5053) as contas
relacionadas à venda de imóvel relatada, veremos algumas inconsistências. Há contas com saldo
“virado”. A conta do Estoque sob número 504, Terrenos, é conta do ativo, logo, de natureza
devedora pelas regras contábeis, porém, encerrou o exercício com saldo credor de R$
3.798.968,16. Ressalve-se que não se trata de conta retificadora do ativo. O lançamento que
provocou a inversão de saldo foi um crédito de R$ 5.093.644,34, o qual encontra contrapartida
em débito de igual valor efetuado na rubrica 144 Custo dos Imóveis Vendidos. Detalhe a ser
destacado é que, no ano de 2016, o custo total dos imóveis vendidos foi o de R$5.093.644,34,
tendo contrapartida com Terrenos. Portanto, pelos registros contábeis, a Touareg apenas vendeu
terrenos no ano de 2016. Todavia, não é esta a informação que consta das e-fls.5058 e 5059 ao
lermos a escritura apresentada. Segundo a escritura, foram vendidos naquela ocasião: a) Um
prédio residencial com área construída de 1.144,21m2, por R$9.000.000,00; e b) Lote de terreno
com área de 3.267,05m2, por R$2.000.000,00.
Fl. 6756
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

No item 103 do Recurso Voluntário o recorrente afirma que:
103. Insista-se. Todas as movimentações de aporte e devolução do capital foram
devidamente registradas na contabilidade da Touareg e é possível identificar os créditos
realizados por ocasião dos aportes feito pelo sócio e os débitos realizados nas
respectivas devoluções, sendo que no final do período o saldo dessa conta foi zerado.
Não foi identificado nos autos o Livro Diário, devidamente assinado, registrando
o momento dos supostos aportes que teriam dado causa às alegadas AFAC devolvidas ao
recorrente. O mesmo se pode dizer em relação aos pagamentos da devolução das alegadas
AFAC, visto que foram apresentados outros documentos, parciais e sem qualquer assinatura.
Em resumo, sobre estes créditos no total de R$1.727.189,00, feitos por Touareg
ao recorrente em julho/2016, temos os seguintes fatos:
a) O recorrente alterou sua versão dos fatos ao longo dos autos. Todas as versões
apresentadas trazem elementos que são de seu inteiro domínio, operações
feitas pelo recorrente com a Touareg. Logo, o recorrente possuía total domínio
da informação desde o início do procedimento. Não há como atribuir a
terceiros a culpa pelas alterações feitas na versão inicial, muito menos atribuir
à Pandemia de Covid-19 a demora para apresentação dos documentos por
último juntados, conforme buscou alegar ao início de seu recurso voluntário;
b) Os próprios documentos contábeis se mostraram insuficientes e em desacordo
com formalidade prevista no Código Civil;
c) Há inconsistência em documentos contábeis da Touareg juntados aos autos,
apresentando inclusive rubricas contábeis com saldo “virado”;
d) Há inconsistência entre registros contábeis e escritura de compra e venda
lavrada em cartório.
O conjunto acima forma um quadro probatório extremamente frágil para a versão
do recorrente. Não foi possivel comprovar a que título o contribuinte teria recebido de Touareg,
em julho/2016, o total de R$1.727.189,00. Assim, prevalece o entendimento da fiscalização. Não
assiste razão ao recorrente.

c) Fartaria, R$15.083.967,55, ao longo do ano de 2016
Para os valores recebidos de Fartaria Empreendimentos e Participações, empresa
da qual o recorrente é sócio administrador, o recurso voluntário apresentou como alegação uma
nova versão dos fatos, a qual não foi conhecida. Fez referência às Atas de Reunião dos Sócios
datada de 15/12/2010 (e-fls. 5.094 a 5.096) e 18/12/2015 (e-fls. 5.097 a 5.098), já anteriormente
analisadas pela instância a quo.
A respeito das referidas atas, reafirmo o entendimento exposto no acórdão
recorrido, do qual extraio o seguinte trecho:
Fl. 6757
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

Assim, as atas da reunião de sócios realizadas em 15/12/2010 e em 18/12/2015 (fl.
5094/ 5098) comprovam que os sócios deliberaram aprovar aportes de capital
retratáveis, para aumento do capital social ou não, mas não provam os aportes
efetivamente realizados pelo interessado nem as devoluções alegadas.
Semelhantemente, os comprovantes bancários de fl. 5099/5201 comprovam que os
créditos questionados pela fiscalização foram efetuados pela Fartaria, mas não a
natureza da operação ou a que título foram feitos.
O recorrente adicionou as e-fls.6176 e 6177 parte do Livro Razão, a qual não foi
conhecida por estar precluída. A situação posta é análoga à ocorrida em relação aos créditos
recebidos de Touareg, podendo ser também resumida nos seguintes itens:
a)
O recorrente alterou sua versão dos fatos ao longo dos autos. Todas as
versões apresentadas trazem elementos que são de seu inteiro domínio, operações feitas pelo
recorrente com a Fartaria. Logo, o recorrente possuía total domínio da informação desde o início
do procedimento. Não há como atribuir a terceiros a culpa pelas alterações feitas na versão
inicial, muito menos atribuir à Pandemia de Covid-19 a demora para apresentação dos
documentos por último juntados, conforme buscou alegar ao início de seu recurso voluntário;
b)
Os próprios documentos contábeis se mostraram insuficientes e em
desacordo com formalidade prevista no Código Civil;
O conjunto acima forma um quadro probatório extremamente frágil para a versão
do recorrente. Não foi possível comprovar a que título o contribuinte teria recebido de Fartaria,
ao longo do ano de 2016, o total de R$15.083.967,55. Assim, prevalece o entendimento da
fiscalização. Não assiste razão ao recorrente.

d) Brooksdonna, R$5.614.000,00, 19/12/2016
O valor creditado por Brooksdonna, empresa da qual o recorrente também é sócio
administrador, foi de R$6.214.000,00, porém houve devolução de R$600.000,00 menos de 30
dias depois.
Para este crédito, resgataremos algumas afirmações do contribuinte ao longo dos
autos deste processo. Por exemplo, na impugnação, às e-fls.5874 e 5875, o contribuinte afirma
que a Brooksdonna teve prejuízo em 2016:
A empresa Brooksdonna atua na área de confecções há alguns anos. Conforme SPED
contábil do ano calendário de 2016 ela teve um pequeno prejuízo.
Ainda na e-fl.5875, reafirma a situação da empresa e afirma:
o agente fiscal tentou descaracterizar o contrato de mútuo firmado entre a empresa
Brooksdonna, mutuante, e o mutuário Carlos Antunes, com intuito de considerá-lo nulo
juridicamente, apesar de a empresa mutuante ser deficitária no ano calendário de 2016
(grifo meu)
Assim, na afirmação do contribuinte, a situação da empresa apresentar prejuízo
ou, nas suas palavras, “ser deficitária”, deveria ter sido entendido pela fiscalização como algo a
confirmar a versão apresentada, de que o valor questionado se trataria de operação de mútuo.
Fl. 6758
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

Contudo, o mútuo alegado transfere recursos justamente da empresa deficitária (Brooksdonna)
para seu sócio (Carlos Manuel). Posteriormente, no item 10 (e-fls.6067-6068) do recurso
voluntário, afirma o contrário:
Dentro desse contexto, era muito comum que o Recorrente tivesse que injetar capital
nas empresas que apresentavam uma situação deficitária com recursos advindos das
empresas lucrativas ou até mesmo com caixa obtido através da exploração da atividade
rural na sua pessoa física. (grifo meu)
Logo, a operação alegada de mútuo, cujo o fluxo dos recursos segue direção
inversa do esperado, naturalmente demanda maior atenção por parte da fiscalização, e requer
comprovação adequada por parte do recorrente.
O questionamento por parte da fiscalização se origina por conta de um crédito no
valor de R$ 6.214.000,00. Trata-se de Transferência Eletrônica Disponível (TED) recebida pelo
Sr. Carlos Manuel, em 19/12/2016, em sua conta corrente 10.528-1 junto ao Banco Safra. A
TED teve como remetente a empresa Brooksdonna, da qual o Sr. Carlos Manuel é sócio.
No recurso voluntário, à e-fl. 6086, o recorrente apresenta o que seria excerto de
seu Livro Razão, de 01/01/2016 a 31/12/2016. Nesse excerto consta a rubrica 1131050004 –
OUTROS CRÉDITOS, na qual foi registrada - em 19/12/2016 – débito no valor de
R$6.214.000,00, com a legenda “REF EMPRÉSTIMO P/ CARLOS”. Por sua vez, às e-fls.2743
a 2745, já havia sido apresentado contrato de mútuo entre Brooksdonna e Carlos Manuel.
O contrato de mútuo apresentado possui valor de R$5.614.000,00. O contribuinte
alegou equívoco para justificar a divergência de valores, e que os R$600.000,00 creditados a
maior para o Sr. Carlos teriam sido devolvidos em 13/01/2017, em conta corrente da mutuante
junto ao Banco do Brasil.
O acórdão recorrido destaca várias inconsistências entre os documentos
apresentados para comprovar o alegado mútuo, tais inconsistência teriam sido apontadas pela
fiscalização, previamente ao início do presente litígio tributário. Destaco o seguinte trecho do
acórdão:
A autoridade fiscal apurou a infração por considerar que o contribuinte não lograra
comprovar que o valor em questão decorreria mútuo concedido pela pessoa jurídica, da
qual o interessado era sócio administrador, como alegara, na medida em que:
a) o montante objeto do contrato de mútuo apresentado era R$ 5.614.000,00, e não R$
6.214.000,00;
b) a despeito de previsão contratual de vencimento em 60 meses, o contrato estabelecia
vigência "por tempo indeterminado, até que o MUTUÁRIO cumpra todas as obrigações
assumidas" e ainda indicava a possibilidade de prorrogações indefinidas do mútuo;
c) apesar de ter sido intimado, o interessado não comprovou a quitação de qualquer
parcela do valor de R$ 5.614.000,00, que também não foi encontrada na contabilidade
da Brooksdonna;
d) o interessado não atendeu intimação para explicar porque o mútuo foi efetuados e
qual foi a destinação do montante recebido;
e) na ficha de dívidas e ônus reais de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), o
contribuinte não informou um saldo de mútuo com Brooksdonna de R$ 5.614.000,00
Fl. 6759
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

em 31/12/16, mas sim de R$ 6.214.000,00, que foi repetido em 31/12/17, 31/12/18 e
31/12/19, nas DIRPF dos anos-calendário 2017, 2018 e 2019;
f) o contribuinte não acrescentou qualquer valor ao saldo informado nas sucessivas
DIRPF, apesar de o contrato apresentado durante o procedimento fiscal prever a
incidência de juros;
g) o contrato de mútuo apresentado, datado de 19/12/2016, não foi levado a registro
público em cartório de registro de títulos e documentos, não foi assinado por
testemunhas, apenas pelos sócios Carlos Manuel e Ariovaldo Massi, e teve o
reconhecimento de firma destas assinaturas somente em 29/03/2018.
O recorrente afirma no item 80 de seu recurso voluntário:
80. Vale esclarecer que no ano-calendário de 2018 a Brooksfield realizou uma
reclassificação contábil do empréstimo inicialmente registrado na conta 1131050004
“Outros Créditos” para a conta 1212070006 “Carlos Manuel da Silva Antunes”, por
entender que refletiria de forma mais apropriada o mútuo concedido.
Pelo exposto, a mutuante teria levado mais de 1 ano para reconhecer como mútuo
em sua contabilidade, a alegada operação de mútuo realizada em dezembro de 2016. Teria feito
reclassificação de conta, registros contábeis retroativos e, na mesma época, reconheceu firma das
assinaturas apostas no contrato de mútuo apresentado. Todavia, o mutuário, que é justamente
quem ora alega ter ocorrido uma operação de mútuo, não fez retificação alguma em suas
declarações prestadas ao fisco, conforme destacado nas letras “e” e “f” acima.
Em relação à letra “g”, acima, o contrato teve o reconhecimento de firmas, porém
a ausência de testemunhas conflita com dispositivo do próprio contrato. Vejamos o item 4.7 do
contrato:
4.7 – A teor do disposto no art. 784, inciso III do Código de Processo Civil pátrio, o
presente instrumento constitui título executivo extrajudicial para todos os fins de
Direito.
Assim dispõe e citado artigo e inciso do CPC:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;
II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;
(grifo meu)
Sobre o contrato de mútuo apresentado, o acórdão recorrido já havia
fundamentado no art. 221 do Código Civil a ausência de efeitos perante terceiros, devido à falta
de registro público. Acrescente-se a isso, que a ausência de testemunhas o inabilita até mesmo
para efeitos interpartes, descaracterizando-o como título executivo extrajudicial, nos termos da
lei.
Novamente são repetidas inconsistências similares à anteriores aqui abordadas
neste voto.
Fl. 6760
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

a)
O recorrente alterou sua versão dos fatos ao longo dos autos. Todas as
versões apresentadas trazem elementos que são de seu inteiro domínio, operações feitas pelo
recorrente com a Brooksdonna, transferindo recursos da deficitária Brooksdonna para seu sócio
Carlos Manuel. Logo, o recorrente possuía total domínio da informação desde o início do
procedimento. Não há como atribuir a terceiros a culpa pelas alterações feitas na versão inicial,
muito menos atribuir à Pandemia de Covid-19 a demora para apresentação dos documentos por
último juntados, conforme buscou alegar ao início de seu recurso voluntário;
b)
Os próprios documentos contábeis se mostraram insuficientes e em
desacordo com formalidade prevista no Código Civil. Houve alteração extemporânea da forma
de registro contábil da operação, e há incompatibilidade com as declarações de imposto de renda
entregues pelo mutuário ao fisco;
O conjunto acima forma um quadro probatório extremamente frágil para a versão
do recorrente. Não foi possível comprovar a que título o contribuinte teria recebido de
Brooksdonna, em dezembro do ano de 2016, o total de R$6.214.000,00, do qual teriam sido
devolvidos R$600.000,00 em janeiro de 2017. Assim, prevalece o entendimento da fiscalização.
Não assiste razão ao recorrente.

e) Brooks Agropecuária, R$25.136.751,78, ano de 2016
O Sr. Carlos Manuel recebeu de Brooks Agropecuária, empresa da qual também é
sócio administrador, o total de R$25.136.751,78. O valor é composto por diversas transferências
recebidas em suas contas correntes junto aos bancos do Brasil, Safra e Itaú. Não foram
informados na DIRPF2017 (ano-calendário 2016) do Sr. Carlos Manuel recebimentos de
rendimentos de Brooks Agropecuária. Igualmente não foram informados por Brooks
Agropecuária, na ECF referente ao mesmo ano-calendário, pagamento de lucros ao Sr. Carlos
Manuel.
Inicialmente (18/11/2019) o contribuinte alegou se tratarem de contratos de
mútuo, entre ele e Brooks Agropecuária, porém não apresentou nenhum contrato de mútuo.
Posteriormente (24/03/2020), apresentou planilha constando o termo “aporte”, sem dar maiores
explicações. Em momento seguinte (18/09/2020), declarou que R$5.981.500,00 seriam
reembolso de mútuos entre a empresa e seu sócio (Carlos Manuel), novamente não apresentou
qualquer contrato de mútuo. Quando da impugnação, afirmou que seriam operações de AFAC,
retratável.
Em recurso voluntário repisou argumentos anteriores e citou documentos já
apresentados. Quanto aos novos documentos, não foram conhecidos porque precluídos. Manteve
a versão de operações de AFAC retratável apresentada na impugnação. Os créditos em sua conta
decorreriam de devoluções de operações realizadas anteriormente, as quais não foram
comprovadas nos autos.
Fl. 6761
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

Pelos relatórios nos autos não é possível identificar a que título elas foram feitas,
tampouco há correspondência de datas e valores com os créditos apontados no relatório fiscal (e-
fl.4655, Quadro 8). O razão analítico da conta caixa igualmente não possibilita identificar a que
título foram feitas as transferências. A situação posta é análoga à ocorrida em relação aos
créditos recebidos de Fartaria, podendo ser também resumida nos seguintes itens:
a)
O recorrente alterou sua versão dos fatos ao longo dos autos. Ressalve-se
que a versão mantida por fim traz elementos que são de seu inteiro domínio, quais sejam,
operações de AFAC devolvidas pela Books Agropecuária ao recorrente. Logo, o recorrente
possuía total domínio da informação desde o início do procedimento. Não há como atribuir a
terceiros a culpa pelas alterações feitas na versão inicial, muito menos atribuir à Pandemia de
Covid-19 a demora para apresentação dos documentos por último juntados, conforme buscou
alegar ao início de seu recurso voluntário;
b)
Os próprios documentos contábeis se mostraram insuficientes e em
desacordo com formalidade prevista no Código Civil;
O conjunto acima forma um quadro probatório extremamente frágil para a versão
do recorrente. Não foi possível comprovar a que título o contribuinte teria recebido de Books
Agropecuária, ao longo do ano de 2016, o total de R$25.136.751,78. Assim, prevalece o
entendimento da fiscalização. Não assiste razão ao recorrente.

f) Via Vêneto, R$ 22.727.111,98, ano de 2016
Via Veneto, a exemplo de todas as demais empresas citadas neste voto, é empresa
controlada pelo Sr. Carlos Manuel. Foram identificados depósitos no valor de R$ 22.727.111,98,
remetidos por Via Veneto, ao longo do ano de 2016, nas contas correntes do Sr. Carlos Manuel,
conforme Quadros 9 a 13 (e-fls.4658-4662). Na DIRPF do Sr. Carlos Manuel, e na DIRF, ECF e
ECD de Via Veneto, só foram identificados pagamentos no total de R$162.000,00, a título de
pró-labore.
Para estes créditos da Via Vêneto, novamente o contribuinte iniciou alegando se
tratarem de operações de mútuo, sem apresentar contrato algum. Posteriormente, apresentou
planilha informando serem parte dos créditos referentes a distribuição de lucros/retirada. Alguns
valores ora foram apontados como mútuo, ora foram apontados como distribuição de lucros,
conforme indicado no item 119.2 do relatório fiscal, à e-fl. 4662. A mesma contradição se
manteve na peça de impugnação, conforme destaca o voto do acórdão recorrido à e-fl. 6031.
A despeito do relatório fiscal revelar que, segundo a DRE 2016 presente na ECD,
a Via Vêneto teve prejuízo em 2016, o contribuinte insistiu na versão de que os valores se
tratariam de operações de mútuo. Novamente os recursos dos mútuos sairiam da Via Vêneto e
iriam para seu controlador Carlos Manuel. O recurso voluntário cita documentos anteriormente
apresentados, como os contratos e aditivos às e-fls.2140 a 2147. A sequências de documentos
busca demonstrar que a Via Vêneto firmou contrato de mútuo inicialmente de R$40.000.000,00,
tendo Carlos Manuel como mutuário. Posteriormente houve aditamento do valor e prazo para
Fl. 6762
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

mais R$115.000.000,00, a serem pagos em 5 anos, a partir de 2017. No segundo aditamento
houve prorrogação de prazo para mais 5 anos, a partir de 01/01/2019.
O recorrente cita também relatórios já apresentados às e-fls.2148 a 2152, e afirma
no item 55 do recurso voluntário:
55. Bastaria o simples cruzamento dos lançamentos realizados no Livro Razão da Via
Veneto com os depósitos creditados nas contas correntes do Recorrente para que, tanto a
fiscalização como a DRJ tivessem identificado a origem das transferências.
Novamente o contribuinte se equivoca, mesmo após 2 anos decorridos entre
procedimento fiscal e litígio, mesmo após diversas oportunidades de esclarecer os fatos, seja na
resposta às intimações, seja na impugnação, ou mesmo agora em fase recursal. Insiste em afirmar
que identificou a origem das transferências. Ora, não é disso que se trata. Não é isso que se busca
esclarecer. A origem de quase todas as transferências está muito clara no histórico dos extratos
bancários, o quais identificam os remetentes. Não que não é possível esclarecer nem pelos
extratos, nem pelos documentos apresentados pelo contribuinte, é a que título esses valores
foram recebidos pelo recorrente.
Novamente não se consegue estabelecer correspondências entre datas e valores, os
contratos e aditivos apresentados carecem de formalidades legais, as condições contratuais são
extremamente vagas quanto à exigibilidade das obrigações que se pretende comprovar. Mais
uma vez, em resumo, temos:
a)
O recorrente alterou sua versão dos fatos ao longo dos autos. Ressalve-se
que a versão mantida por fim traz elementos que são de seu inteiro domínio, quais sejam,
operação de mútuo feita entre o recorrente e Via Vêneto, transferindo recursos da deficitária Via
Vêneto para seu sócio controlador Carlos Manuel. Logo, o recorrente possuía total domínio da
informação desde o início do procedimento. Não há como atribuir a terceiros a culpa pelas
alterações feitas na versão inicial, muito menos atribuir à Pandemia de Covid-19 a demora para
apresentação dos documentos por último juntados, conforme buscou alegar ao início de seu
recurso voluntário;
b)
Não foram juntados, ao longo dos autos, documentos que subsidiassem os
registro contábeis indicados para demonstrar fatos como: transferências a título de mútuo,
devolução de valores recebidos em mútuo, condições básicas das obrigações assumidas;
c)
Os próprios documentos contábeis se mostraram insuficientes e em
desacordo com formalidade prevista no Código Civil;
O conjunto acima forma um quadro probatório extremamente frágil para a versão
do recorrente. Não foi possível comprovar a que título o contribuinte teria recebido de Via
Vêneto, ao longo do ano de 2016, o total de R$22.727.111,98. Assim, prevalece o entendimento
da fiscalização. Não assiste razão ao recorrente.

Fl. 6763
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

g) Via Veneto – lançamentos contábeis em 01/04/16, R$10.237.827,57
Ainda sobre Via Veneto, foram identificados também 04 lançamentos em
01/04/2016, no valor total de R$10.237.827,57, referente a suposta venda de imóveis. Tais
imóvei não constavam da DIRF do Sr. Carlos Manuel. Inicialmente o contribuinte informou ser
tratar de contrato de transação entre ele e seu irmão Rui Antunes. Apresentou instrumentos
particulares às e-fls.5564 a 5598, os quais descreviam vários negócios jurídicos de permuta.
Contraditoriamente, a tese apresentada na impugnação foi de que o contribuinte teria adquirido
participações societárias de Rui Antunes com recursos próprios. Tais recursos próprios teriam
origem em mútuos junto à Via Vêneto (e-fl.4813), os quais foram objeto de apreciação no item
anterior (“f”) deste voto. A tese de compra e venda vai de encontro ao negócio permuta que
consta nos instrumentos particulares apresentados.
Em recurso voluntário o recorrente afirma novamente que o créditos em conta
corrente decorrem de mútuos realizados com Via Veneto. Afirma ainda que:
72. Os empréstimos em questão, no valor de R$ 10.237.827,57, foram realizados com
recursos captados pela Via Veneto após a venda de alguns imóveis para a Sra. Nayre de
Lourdes do Amaral Germir Antunes.
73. Em seguida, de posse de tais recursos o Recorrente realizou a aquisição de
participações societárias de titularidade do Sr. Rui da Silva Antunes, seu irmão,
(16,02% do capital da Brooks Agropecuária e 2% do capital da Brooks Participações
Ltda).
Tanto a versão dos fatos apresentada na impugnação, quanto a versão apresentada
no recursos voluntário, não conseguem explicar os registros contábeis que originaram o
questionamento (e-fl.4670) e, tampouco encontram respaldo nos instrumentos particulares
apresentados.
Recorro aqui a trecho do acórdão recorrido, o qual acolho como razão de decidir:
Quanto à alegação de que o interessado teria adquirido as participações do irmão e sócio
Ruy com recursos próprio, obtidos pelo mútuo obtido junto à Via Veneto, oponho que, a
par de o Contrato de Transação e Outras Avencas apresentado infirmar a tese da defesa,
o mútuo em questão também não restou comprovado, conforme razões apresentadas
quando da análise da referida operação no item anterior deste voto, ao qual remeto por
economia processual.
O resumo dos itens anteriores é novamente aplicável.
a)
O recorrente alterou sua versão dos fatos ao longo dos autos. Ressalve-se
que a versão mantida por fim traz elementos que são de seu inteiro domínio, quais sejam,
operação de mútuo feita entre o recorrente e Via Vêneto, transferindo recursos da deficitária Via
Vêneto para seu sócio controlador Carlos Manuel. Logo, o recorrente possuía total domínio da
informação desde o início do procedimento. Não há como atribuir a terceiros a culpa pelas
alterações feitas na versão inicial, muito menos atribuir à Pandemia de Covid-19 a demora para
apresentação dos documentos por último juntados, conforme buscou alegar ao início de seu
recurso voluntário;
b)
Não foram juntados documentos que esclarecessem convincentemente os
fatos questionados. Os documentos apresentados não tiveram o condão de demonstrar a que
Fl. 6764
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

título os valores foram recebidos, bem como infirmam a tese defendida pelo recorrente. Os
valores alegadamente recebidos a título de mútuo não foram comprovados no item “f” deste
voto, logo, não são hábeis a esclarecer o presente item “g”. Os instrumentos de mútuo não
traziam condições básicas das obrigações assumidas;
c)
Os próprios documentos contábeis se mostraram insuficientes e em
desacordo com formalidade prevista no Código Civil;
O conjunto acima forma um quadro probatório extremamente frágil para a versão
do recorrente. Não foi possível comprovar a que título o contribuinte teria recebido de Via
Vêneto, ao longo do ano de 2016, o total de R$22.727.111,98. Assim, prevalece o entendimento
da fiscalização. Não assiste razão ao recorrente.

RENDIMENTOS PROVENIENTES DO EXTERIOR, 10 e 12/2016,
R$127.285.000,00
O contribuinte repetiu argumento, reapresentou documentos e acrescentou as
traduções de documentos (documentos de tradução precluídos) já apresentados em língua
estrangeira, e que foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, sem lograr esclarecer a que
título recebeu os recursos do Quadro 16 (e-fl.4675), nem demonstrar se estes se encontravam ou
não, total ou parcialmente, dentre os declarados na Dercat. Acolho os argumentos do acórdão de
DRJ como razão de decidir.
Assim, apenas o fato de o interessado ter efetuado a regularização de valores mantidos
no exterior por meio do RERCT não comprova que os valores efetivamente repatriados
foram alcançados pelos efeitos da Lei no 13.254, de 2016. E fazer essa prova é ônus do
contribuinte.
Na peça de impugnação, foram anexadas cópias da Decart; dos contratos de câmbio; do
Darf de recolhimento do IR e da multa devida; do Demonstrativo das Movimentações
Financeira emitido pelo Bradesco; e da DIRPF/2017 (fl. 5744/5809), todos já
apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal. Esses documentos, porém,
não têm o condão de comprovar que os recursos repatriados fazem parte daqueles
incluídos na Dercat e que foram incluídos na base de cálculo do imposto.
Assim, deve ser mantida a infração, por falta de comprovação de que os efeitos da Lei
no 13.254, de 2016, alcançam os rendimentos em questão, creditados nas contas do
interessado.
À mesma conclusão se chega, e por idêntico fundamento, ao crédito de R$ 6.916.000,00
na conta corrente no 88.500-2 do Banco do Brasil, em 10/05/16, com o histórico
"lançamento avisado"(item 164.3 do RF), que a defesa alega tratar-se de "remessa
parcial de créditos existentes no exterior, já tributados na forma da Lei de Repatriação,
realizada por empresa declarada na repatriação para o Banco do Brasil em Miami
(EUA), e depois remetida através desse Banco para a conta corrente do contribuinte no
Banco do Brasil, por meio de ordem de pagamento"
Destaco também trecho, à e-fl. 4678, no qual o Relatório Fiscal ressalta não haver
ocorrido a demonstração da origem dos recursos:
139.4. Aqui deve ser ressaltado, que para pagamento do valor do DARF relativo ao
RERCT, com os códigos de receita 1263 e 1264, qualquer contribuinte tinha a opção de
Fl. 6765
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.720281/2021-15

utilizar recursos seus já existentes no Brasil, provenientes de qualquer origem, ou
utilizar recursos seus existentes no exterior no momento do pagamento do DARF,
também provenientes de qualquer origem. Portanto, não necessariamente o DARF teria
que ser pago com recursos eventualmente regularizados através do RERCT, até porque
na adesão ao regime, os bens e direitos regularizados seriam aqueles até 31/12/14 (como
mencionado no § 1o do artigo 1o, e no caput do artigo 3o, da Lei 13.254/16). E
evidentemente há um lapso temporal entre 31/12/14 e 28/10/16.
Em Recurso Voluntário (e-fl. 6108) o contribuinte denomina o evento referente
aos depósitos recebidos de pessoas jurídicas domiciliada no exterior, como sendo “devolução dos
recursos para o Recorrente”.
A fragilidade da documentação apresentada até a impugnação, somada às
divergentes denominações quanto à situação jurídica existente, não permitem a precisa
identificação dos negócios jurídicos realizados, e a elucidação de a que título realmente os
valores foram pagos. Desta forma, não é possível afastar a presunção legal da omissão de
rendimentos.
Não assiste razão ao recorrente, lançamento mantido.
De todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
quanto às provas documentais trazidas apenas em sede recursal e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 6766
DF CARF MF
Original